Tribunal: STM
Processo: 7000744-48.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1º, DO

CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA

JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE

CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DÚVIDA QUANTO À

PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DA MOEDA FALSA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COMUM.

INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE ESTELIONATO. ART. 251

DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 73 DA SÚMULA DE

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUALIDADE DA FALSIFICAÇÃO. NÃO

APLICAÇÃO. FORMA TENTADA. ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

PREJUDICIALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO

CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA POR

SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO

POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO ACOLHIMENTO.

RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.

O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência

para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar.

Na espécie, os Acusados foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1º,

do Código Penal comum, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo

9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, ou seja, no momento da

consumação do delito, os Réus eram militares em serviço ativo do Exército Brasileiro, e o crime

foi praticado em detrimento da ordem administrativa militar, o que atrai a competência desta

Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito

pelo Conselho Permanente de Justiça.

Preliminar de Incompetência da Justiça Militar para Julgamento de Réu Civil rejeitada. Decisão

por unanimidade.

O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de

pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco

afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo

da consumação do delito, os Réus ostentavam a condição de militar em serviço ativo.

Preliminar de incompetência da Justiça Militar por ausência de condição de prosseguibilidade

rejeitada. Decisão por unanimidade.

O delito de moeda falsa encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, é classificado

como crime plurissubsistente (a conduta, em regra, pode ser composta por atos distintos,

admitindo seu fracionamento), de modo que a prática de qualquer um dos verbos nucleares do

tipo penal é suficiente para a configuração do crime e, na conduta em exame, se por um lado os

autos demonstraram que o Réu não participou da aquisição da moeda falsa, fê-la circular,

configurando-se, pois, o delito.

A incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal comum, somente

se efetiva nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses

de coautoria.

Vale dizer que, nas circunstâncias descritas nos autos, a toda evidência, o Acusado não teve mera

participação, mas efetivamente foi coautor da prática delitiva quando, consciente de que se

tratava de moeda falsa, a fez circular trocando-a por dinheiro verdadeiro com um colega de farda.

Os fatos descritos na Exordial Acusatória encontram perfeita adequação ao tipo descrito no

artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, mormente porque, para a caracterização do referido

delito, a falsificação deve ser capaz de induzir a vítima em erro, de modo que a moeda possa ser

recebida como se verdadeira fosse, não cabendo a alegada desclassificação da conduta para o

delito de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar.

Afinal, conforme destacou o Laudo Pericial nº 791/2017 - SETEC/SR/PF/AM, de 3 de outubro de

2017, elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no

Amazonas, "(...) A falsificação de cédula possui qualidade mediana.".

Dessa forma, torna-se inaplicável o Enunciado nº 73 da Súmula de Jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça, justamente porque não se identifica nos autos a alegada falsificação grosseira.

Ao revés, os autos revelam com absoluta clareza que as cédulas introduzidas na circulação pelos

Acusados foram aptas a ludibriar os terceiros que as receberam, restando configurada, portanto,

a conduta descrita no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum.

Não sendo cabível a desclassificação da conduta descrita nos autos para a figura típica do

estelionato, por via de consequência, sequer se poderia admitir o reconhecimento da forma

tentada, restando prejudicada a análise dos pleitos defensivos.

É incabível a alegação de crime impossível, na medida em que além da clara dicção do art. 32 do

Código Penal Militar estabelecer que nenhuma pena será aplicada quando pela ineficácia

absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-

se o crime, no caso em exame, efetivamente, os Réus fizeram introduzir moeda falsa na circulação

na Unidade, seja para o pagamento de lanches na Cantina, seja trocando por cédulas verdadeiras

com outros colegas de farda. Vale dizer que não houve a pronta identificação do delito.

Os delitos perpetrados pelos Acusados, bem como as circunstâncias nas quais foram praticados

os intentos criminosos, evidenciam o que a doutrina passou a denominar "crimes militares por

extensão", na esteira da alteração trazida ao ordenamento jurídico pela Lei nº 13.491/2017, que

alterou o inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, estabelecendo que são considerados

crimes militares, além dos previstos no referido Estatuto Repressivo Castrense, os previstos na

legislação penal, quando praticados no contexto das alíneas de "a" a "e" do citado dispositivo.

Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais passaram a figurar, também, os

preceitos primários e secundários tipificados na legislação penal comum. As condutas

perpetradas pelos Acusados encontram perfeita adequação ao delito encartado no artigo 289, §

1º, do Código Penal comum, de tal forma que a pena de multa integra o referido tipo penal, não

sendo possível dissociar as penas cominadas pelo legislador no Diploma legal.

A despeito de o art. 55 do Código Penal Militar não prever a pena de multa, não se pode falar em

aplicação de legislação extravagante in mallam partem, mas, tão somente, na estrita observância

dos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal, os quais vinculam as penas cominadas aos

Acusados ao tipo penal incursionador.

Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada como crime de moeda

falsa, descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, embora categorizado como "crime

militar por extensão" quando cometido na forma e nas circunstâncias delineadas pelos inciso II e

III do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, é um crime comum, de sorte que a

alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou

seja, os preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante, restando preservados

os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa suscitar eventual violação ao

Princípio da Especialidade.

Todavia, ainda que se trate de crime militar por extensão, cuja essência é de crime comum,

conforme destacado anteriormente, ainda assim é incabível a substituição das penas aplicadas

pelo Juízo de primeiro grau por prestação de serviços comunitários, pois, conforme

entendimento recorrente desta Corte Castrense, o advento da Lei nº 13.491/17 não teve o

condão de promover alterações legislativas para além da ampliação do rol de condutas

classificadas como crimes militares, o que significa dizer, não alterou outros dispositivos da Parte

Geral do CPM, além do art. 9º, tampouco determinou que nos crimes militares extravagantes

deveria ser aplicada a Parte Geral do Código Penal comum, de maneira que uma interpretação

nesse sentido importaria em ir além daquilo que o legislador desejou.

Em consequência, a substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito

não pode ser encarada como mera omissão, mas afigura-se como opção legislativa que, ao deixar

de prever tal desiderato, demonstra sua inaplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, o

que também afasta a pretensão defensiva de ver reconhecida a figura do arrependimento

posterior, previsto no art. 16 do Código Penal comum.

Ainda que o referido instituto fosse aplicável no âmbito desta Justiça Castrense, mesmo assim

seria incabível a pretensão defensiva na medida em que o instituto do arrependimento posterior

é incompatível com os crimes contra a fé pública, assim como nos demais crimes não patrimoniais

em geral dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição

da coisa subtraída.

Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000744-48.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MARLEY ARAÚJO HAJAMIN, EDUARDO DE JESUS CASTRO, BRUNO
OLIVEIRA VALENTE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de nulidade da Sentença por
incompetência da Justiça Militar para o julgamento de réu civil; por
unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de incompetência da
Justiça Militar para o julgamento de réu civil por ausência de condição de
prosseguibilidade. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000744-48.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
BRUNO OLIVEIRA VALENTE, EDUARDO DE JESUS CASTRO e
MARLEY ARAÚJO HAJAMIN.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1º,
DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DÚVIDA QUANTO À
PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DA MOEDA FALSA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COMUM.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE ESTELIONATO.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 73 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUALIDADE DA FALSIFICAÇÃO. NÃO
APLICAÇÃO. FORMA TENTADA. ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PREJUDICIALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA
POR SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA.
NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a
competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no
Código Penal Militar.
Na espécie, os Acusados foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 289, §
1º, do Código Penal comum, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção
do artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, ou seja, no
momento da consumação do delito, os Réus eram militares em serviço ativo do Exército
Brasileiro, e o crime foi praticado em detrimento da ordem administrativa militar, o que
atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do
feito, tendo sido levado a efeito pelo Conselho Permanente de Justiça.
Preliminar de Incompetência da Justiça Militar para Julgamento de Réu Civil rejeitada.
Decisão por unanimidade.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de
pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto,
tampouco afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja
vista que, ao tempo da consumação do delito, os Réus ostentavam a condição de militar
em serviço ativo.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar por ausência de condição de
prosseguibilidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
O delito de moeda falsa encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, é
classificado como crime plurissubsistente (a conduta, em regra, pode ser composta por
atos distintos, admitindo seu fracionamento), de modo que a prática de qualquer um dos
verbos nucleares do tipo penal é suficiente para a configuração do crime e, na conduta em
exame, se por um lado os autos demonstraram que o Réu não participou da aquisição da
moeda falsa, fê-la circular, configurando-se, pois, o delito.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
A incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal comum,
somente se efetiva nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando
às hipóteses de coautoria.
Vale dizer que, nas circunstâncias descritas nos autos, a toda evidência, o Acusado não
teve mera participação, mas efetivamente foi coautor da prática delitiva quando,
consciente de que se tratava de moeda falsa, a fez circular trocando-a por dinheiro
verdadeiro com um colega de farda.
Os fatos descritos na Exordial Acusatória encontram perfeita adequação ao tipo descrito no
artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, mormente porque, para a caracterização do
referido delito, a falsificação deve ser capaz de induzir a vítima em erro, de modo que a
moeda possa ser recebida como se verdadeira fosse, não cabendo a alegada
desclassificação da conduta para o delito de estelionato previsto no art. 251 do Código
Penal Militar.
Afinal, conforme destacou o Laudo Pericial nº 791/2017 - SETEC/SR/PF/AM, de 3 de outubro
de 2017, elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia
Federal no Amazonas, "(...) A falsificação de cédula possui qualidade mediana.".
Dessa forma, torna-se inaplicável o Enunciado nº 73 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, justamente porque não se identifica nos autos a alegada
falsificação grosseira. Ao revés, os autos revelam com absoluta clareza que as cédulas
introduzidas na circulação pelos Acusados foram aptas a ludibriar os terceiros que as
receberam, restando configurada, portanto, a conduta descrita no artigo 289, § 1º, do
Código Penal comum.
Não sendo cabível a desclassificação da conduta descrita nos autos para a figura típica do
estelionato, por via de consequência, sequer se poderia admitir o reconhecimento da forma
tentada, restando prejudicada a análise dos pleitos defensivos.
É incabível a alegação de crime impossível, na medida em que além da clara dicção do art.
32 do Código Penal Militar estabelecer que nenhuma pena será aplicada quando pela
ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto é
impossível consumar-se o crime, no caso em exame, efetivamente, os Réus fizeram
introduzir moeda falsa na circulação na Unidade, seja para o pagamento de lanches na
Cantina, seja trocando por cédulas verdadeiras com outros colegas de farda. Vale dizer que
não houve a pronta identificação do delito.
Os delitos perpetrados pelos Acusados, bem como as circunstâncias nas quais foram
praticados os intentos criminosos, evidenciam o que a doutrina passou a denominar
"crimes militares por extensão", na esteira da alteração trazida ao ordenamento jurídico
pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,
estabelecendo que são considerados crimes militares, além dos previstos no referido
Estatuto Repressivo Castrense, os previstos na legislação penal, quando praticados no
contexto das alíneas de "a" a "e" do citado dispositivo.
Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais passaram a figurar,
também, os preceitos primários e secundários tipificados na legislação penal comum.
As condutas perpetradas pelos Acusados encontram perfeita adequação ao delito
encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, de tal forma que a pena de multa
integra o referido tipo penal, não sendo possível dissociar as penas cominadas pelo
legislador no Diploma legal.
A despeito de o art. 55 do Código Penal Militar não prever a pena de multa, não se pode
falar em aplicação de legislação extravagante in mallam partem, mas, tão somente, na
estrita observância dos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal, os quais vinculam as
penas cominadas aos Acusados ao tipo penal incursionador.
Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada como crime de
moeda falsa, descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, embora categorizado
como "crime militar por extensão" quando cometido na forma e nas circunstâncias
delineadas pelos inciso II e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, é um
crime comum, de sorte que a alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou,
unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e secundários da legislação
penal extravagante, restando preservados os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal,
sem que se possa suscitar eventual violação ao Princípio da Especialidade.
Todavia, ainda que se trate de crime militar por extensão, cuja essência é de crime

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
comum, conforme destacado anteriormente, ainda assim é incabível a substituição das
penas aplicadas pelo Juízo de primeiro grau por prestação de serviços comunitários, pois,
conforme entendimento recorrente desta Corte Castrense, o advento da Lei nº 13.491/17
não teve o condão de promover alterações legislativas para além da ampliação do rol de
condutas classificadas como crimes militares, o que significa dizer, não alterou outros
dispositivos da Parte Geral do CPM, além do art. 9º, tampouco determinou que nos crimes
militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte Geral do Código Penal comum, de
maneira que uma interpretação nesse sentido importaria em ir além daquilo que o
legislador desejou.
Em consequência, a substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas de
direito não pode ser encarada como mera omissão, mas afigura-se como opção legislativa
que, ao deixar de prever tal desiderato, demonstra sua inaplicabilidade no âmbito desta
Justiça Especializada, o que também afasta a pretensão defensiva de ver reconhecida a
figura do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal comum.
Ainda que o referido instituto fosse aplicável no âmbito desta Justiça Castrense, mesmo
assim seria incabível a pretensão defensiva na medida em que o instituto do
arrependimento posterior é incompatível com os crimes contra a fé pública, assim como
nos demais crimes não patrimoniais em geral dada a impossibilidade material de haver
reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria Pública
da União, de nulidade da Sentença por incompetência da Justiça Militar para o julgamento de réu civil; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar para o
julgamento de réu civil por ausência de condição de prosseguibilidade. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 14 a 17 de dezembro de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
BRUNO OLIVEIRA VALENTE, EDUARDO DE JESUS CASTRO e
MARLEY ARAÚJO HAJAMIN.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 17 de julho de 2021, que condenou o ex-
Sd Ex BRUNO OLIVEIRA VALENTE, o ex-Sd Ex EDUARDO DE JESUS CASTRO e o ex-Sd Ex MARLEY ARAÚJO
HAJAMIN à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalente a um
trigésimo do salário mínimo ao tempo do fato delituoso, como incursos nas sanções do artigo 289, § 1º, do
Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito a apelarem em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 16 de setembro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Consta no incluso Inquérito Policial Militar que, em 03 de outubro de 2017, nas
dependências do 1º Batalhão de Infantaria na Selva, em Manaus/AM, os ex-militares

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
MARLEY ARAÚJO HAJAMIN, qualificado em evento 1, doc. 1, fl. 8, EDUARDO DE JESUS
CASTRO, qualificado em fl. 11, e BRUNO OLIVEIRA VALENTE, qualificado em fl. 13, em
acordo de vontades, adquiriram e inseriram em circulação doze cédulas falsas,
correspondentes a 100 (cem) reais cada.
Segundo restou apurado, o indiciado ex-Sd JESUS participava de um grupo no aplicativo
Whatsapp onde foi anunciado por um outro integrante a venda de documentos falsos,
diploma e dinheiro falso. Assim, o ex-Sd JESUS mostrou o referido anúncio ao ex-Sd
MARLEY e este entrou em contato com uma pessoa chamada "MARCOS", a fim de
adquirirem juntos as notas falsas. Nessa ocasião, estava próximo aos dois o indiciado ex-Sd
VALENTE que, ouvindo a conversa, também demonstrou interesse em participar da compra
das cédulas.
Em 02 de outubro de 2017, por volta das 16:15 h, na praça localizada em frente ao 1º
Batalhão de Infantaria na (sic) Selva, o ex-Sd MARLEY recebeu o valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) em dinheiro falso de um "motoqueiro" que não se identificou, pagando-lhe o
valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente à compra das referidas cédulas
falsas, sendo que o valor da compra foi dividido entre os indiciados.
Em 03 de outubro de 2017, por volta das 12:00 h, os indiciados ex-Sd MARLEY e VALENTE
foram até a cantina do Batalhão para almoçarem e, nesta feita, pagaram o almoço com
uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) à testemunha WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO, civil
que trabalhava na cantina na época dos fatos.
Também na mesma data, o ex-Sd MARLEY trocou R$ 300,00 (trezentos reais) em cédulas
falsas por seis notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) com o Sd DIOGO CARVALHO DE
OLIVEIRA, o qual não sabia que as notas eram falsas. Por voltas das 14:00 h, o mesmo
indiciado realizou nova circulação do dinheiro falso ao passar R$ 100,00 (cem reais)
falsificados ao Sd WESLEY PESSOA DOS REIS como empréstimo, que também não tinha
conhecimento da falsidade da cédula que recebeu.
Conforme narrado pelo indiciado ex-Sd VALENTE (fl. 13), este passou uma nota falsa ao Sd
HILDELBERTO SARMENTO KANEKIO JÚNIOR, que não sabia que a moeda era falsa,
pedindo que trocasse por duas notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), a fim de saber se a
nota poderia enganar alguém.
Em determinado momento, os civis WAGNER e ITELVINA MOURA DE OLIVEIRA, que
trabalhavam na cantina, notaram as cédulas falsas ao conferir o dinheiro em caixa e
perceber que havia várias notas com a mesma numeração. Diante disto, procuraram o
fiscal de contratos da cantina 3º Sgt IELON SILVINO FARIAS para as providências devidas.
De acordo com o depoimento do ex-Sd MARLEY (fl. 8), às 16:10 h, o Sgt DIEGO chamou o
indiciado, o ex-Sd JESUS e o Sd WESLEY para uma revista aos seus armários do alojamento,
após ter sido informado da distribuição de moeda falsa na cantina do Batalhão. Assim,
receoso, o ex-Sd MARLEY escondeu R$ 500,00 (quinhentos reais) em moeda falsa na capa
do seu celular e o entregou ao Sd IZOMAR. Por isso, realizada a revista nos armários, nada
foi encontrado. Todavia, após questionados acerca das cédulas falsas de dinheiro, o ex-Sd
MARLEY retirou do bolso uma cédula falsa e confessou a prática delituosa, relatando
também as ações dos ex-Sd JESUS e VALENTE. Após a prisão em flagrante, os indiciados
foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal para apuração do fato.
Em evento 1, doc. 1, fl. 8/13, constam os interrogatórios dos indiciados que confessaram as
respectivas condutas delitivas.
Reforçando a materialidade, foram apreendidas 12 (doze) cédulas de R$100,00 cada e dois
celulares, um da marca Samsung e um da marca iPhone (conforme Auto de Apreensão no
evento 1, doc. 1, fls. 15), pelos quais foi produzido Laudo de Perícia Criminal Federal
Documentoscópico (evento 1, doc. 2 - fls. 49), sendo concluído que as notas eram
falsas e que não se tratava de falsificação grosseira.
Ainda, em evento 1, doc. 4 - fls. 55, consta o Laudo de Perícia Criminal Federal de
informática, o qual extraiu conversas do aplicativo WhatsApp dos dois celulares
apreendidos, após determinação judicial de quebra do sigilo telefônico e de dados (evento
1, doc. 5 - fls. 4/6), comprovando o relatado em depoimentos.
Assim agindo, os ex-militares MARLEY ARAÚJO HAJAMIN, EDUARDO DE JESUS CASTRO
e BRUNO OLIVEIRA VALENTE, livres e conscientemente, adquiriram e introduziram na
circulação moeda falsa, em lugar sujeito à administração militar.
Isto posto, DENUNCIO perante este r. Juízo MARLEY ARAÚJO HAJAMIN, EDUARDO DE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
JESUS CASTRO e BRUNO OLIVEIRA VALENTE, como incursos, respectivamente nas
sanções do art. 289, § 1º, do Código Penal Brasileiro (...)" (Grifos no original).

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Auto de Apreensão nº 435/2017 - SR/PF/AM, da Superintendência Regional da Polícia Federal no
Amazonas, dando conta de que:

"(...) Aos 03 dias do mês de outubro de 2017, nesta Superintendência Regional da Polícia
Federal no Amazonas, em Manaus/AM, onde se encontrava ALEXANDRE TEIXEIRA DOS
SANTOS, Delegado de Polícia Federal, na presença das testemunhas, abaixo qualificada,
pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do
material abaixo discriminado:

Item
Descrição
Quant.
Unidade
Observação
01
Telefone
Celular
Um
UM
smartphone marca iPhone, FCC ID
BCG-E2430A, cores predominantes
preta e branca. Contém um chip da
Claro (8955 0539 9700 0535 6995)
02
Telefone
Celular
Um
UN
smartphone marca Samsung, IMEI1
358443077875714, IMEI2
358444077875712. Contém um chip
da VIVO (89551192239003812771
39). Sem cartões de memória.
03
Cédula de 100
Reais
doze
CD
12 (doze) cédulas de R$ 100,00,
aparentemente falsas, todas
contendo o número de série 'A
4511001552 A'

Referida apreensão foi efetuada as 21h00 de 03/10/2017, apresentada por militares que
encontraram os itens 01 e 03 em poder de MARLEY ARAUJO HAJAMIN (...) e o item 02 em
poder de EDUARDO DE JESUS CASTRO (...)";

2) Cópia do Inquérito Policial nº 0783/2017, instaurado pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes
Financeiros da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas, concluindo que:

"(...) MARLEY ARAUJO HAJAMIN, EDUARDO DE JESUS CASTRO e BRUNO OLIVEIRA VALENTE,
com fundamentos nas evidências colhidas durante a lavratura do auto de prisão em
flagrante (depoimentos do condutor e testemunhas, interrogatórios dos presos, auto de
apreensão, Laudo de Perícia no 791/2017, dentre outras) foram indiciados como incursos
nas penas do art. 289, § 10, do CPB, nas modalidades adquirir, trocar e introduzir em
circulação, moeda falsa (...)";

3) Cópia do Laudo Pericial nº 791/2017 - SETEC/SR/PF/AM, de 3 de outubro de 2017, elaborado pelo Setor
Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, que consignou:

"(...) 1.1 - Material questionado
Com o expediente supracitado, o Perito recebeu para exame DOZE cédulas com valor
impresso de R$ 100,00 (cem reais). Todas as células apresentadas para perícia
apresentam a mesma numeração: A4511001552A (Figura 01). Todas as cédulas
apresentadas para exames contrafazem o modelo da primeira família de Real (1994).
(...)
Este signatário constatou que as cédulas apresentadas a exame são FALSA (sic).
Primeiramente pelo fato de todas apresentarem a mesma numeração, o que não é
possível. Mesmo assim existe a possibilidade de que, pelo menos uma, seja verdadeira.
Dessa forma o Perito verificou os mecanismos de segurança de todas as notas. A ausência
dos elementos de segurança peculiares as notas autênticas, como talho-doce, imagem(ns)
latente(s) e microimpressões correta, corrobora a hipótese de tratar-se de notas falsas.
Fundamenta-se também nas divergências encontradas quando do confronto com cédula

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
autêntica correspondente utilizada corno padrão. Possui simulações de faixa holográfica e
marca d'água.
(...)
3. Em se tratando de moeda falsa, a(s) cédula(s), por sua característica(s),
reúne(m) condições de aceitação como autêntica(s)? Explicar se o falso é ou não
grosseiro.
Sim. A falsificação de cédula possui qualidade mediana. Apesar da ausência de diversos
mecanismos de segurança, uma vista desatenta não perceberia a contrafação.
4. Em sendo falsa(s) qual o processo utilizado para a contrafação?
Impressão por jato de tinta (...)" (Grifos no original);

4) Cópia do Boletim Interno nº 204, de 7 de novembro de 2017, no qual foi publicado o Licenciamento a Bem
da Disciplina dos Réus.

Em 4 de outubro de 2017, o Juiz Federal Substituto da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas
homologou a prisão em flagrante e concedeu "(...) liberdade provisória a MARLEY ARAUJO HAJAMIN,
EDUARDO DE JESUS CASTRO e BRUNO OLIVEIRA VALENTE (...)", tendo sido cumpridos os respectivos Alvarás
de Soltura nessa mesma data.

Na data de 21 de maio de 2018, o Ministério Público Federal pugnou pelo "(...) declínio de competência em
favor de Justiça Militar da União no Amazonas (12ª Circunscrição Judiciária Militar) (...)", firme no
entendimento de que compete a esta Justiça Especializada "(...) processar e julgar militares em serviço que
guardam e repassam moeda falsa dentro do quartel em que servem (...)", tendo sido deferido o pleito
ministerial em Decisão de 19 de outubro de 2018, proferida pelo Juiz Federal Substituto da 4ª Vara da Seção
Judiciária do Estado do Amazonas.

A Denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2019, tendo sido citado o ex-Sd Ex MARLEY ARAÚJO HAJAMIN
em 4 de outubro de 2019, o ex-Sd Ex BRUNO OLIVEIRA VALENTE no dia 5 de outubro de 2019 e o ex-Sd Ex
EDUARDO DE JESUS CASTRO em 27 de novembro de 2019.

Em Audiência realizada no dia 11 de dezembro de 2019, foram inquiridas as seguintes testemunhas
arroladas pela Acusação, estando presentes os Réus devidamente assistidos pela Defensoria Pública da
União:

1) Civil Wagner Oliveira Ribeiro, que afirmou:

"(...) MPM: O senhor à época dos fatos era funcionário da cantina?
TESTEMUNHA: Isso. Minha mãe era proprietária e eu trabalhava junto com ela.
MPM: E o que senhor sabe dos fatos narrados na Denúncia? Como é que o senhor chegou
nessa história?
TESTEMUNHA: Eu recebi algumas notas, porém não sabia que eram falsas. Quem percebeu
a falsidade foi a minha mãe.
MPM: E o senhor recebeu essas notas a título de quê e de quem?
TESTEMUNHA: Não lembro muito bem quem me passou. Mas no momento que a minha
mãe percebeu as notas, ela veio da mão da pessoa que emprestou o dinheiro. Na verdade,
o Jesus emprestou para esse rapaz, que ele só tinha débito e a gente não tava (sic)
recebendo, aí ele ficou de transferir o dinheiro pro Jesus, e o Jesus deu a cédula pro rapaz
(...) essa pessoa era o Weslem Pessoa dos Reis (...) porém ele não sabia que era falsa.
MPM: E o senhor estava junto da sua mãe quando ela percebeu que essa cédula era falsa?
TESTEMUNHA: Eu tava (sic) no caixa (...) aí ela chegou e falou (...) essa nota tá um pouco
diferente das outras. Aí a gente foi fazer as comparações e percebemos que ela tava (sic)
realmente...
MPM: E o que os senhores perceberam nessa comparação?
TESTEMUNHA: Ela tava (sic) um pouco desgastada e a numeração era a mesma de outras
cédulas que já estavam no caixa.
MPM: Mas o senhor já tinha recebido outras cédulas e não havia percebido nenhuma
alteração?
TESTEMUNHA: Já, umas 3 cédulas (...) não, até porque o movimento de 12 h era o horário

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
que todo mundo corria para cantina, aí a gente naquele corre-corre acabou não
percebendo. E quando o Weslem levou o dinheiro já tava (sic) mais calmo, aí foi quando
minha mãe visualizou (...) aí que a gente foi pensar um pouquinho que já tinha passado as
mesmas cédulas. Aí foi quando a gente foi chegando nas pessoas, colhendo algumas
informações. Chamamos o responsável, que era o sargento Ielon, que era o nosso fiscal, aí
foi dando continuidade e descobriram as coisas.
MPM: (...) e o senhor ficou sabendo o desdobramento dos fatos?
TESTEMUNHA: Sim, sabendo de partes (...) naquele momento o sargento Ielon procurou ir
atrás das pessoas responsáveis e tentar chegar na pessoa que tinha distribuído as cédulas.
Aí depois desse momento já não chegou mais tanta informação pra (sic) gente, porque já
começaram a restringir, já deixar mais interno.
MPM: E os senhores chegaram a alguém que havia passado essas cédulas? (...) Porque o
senhor disse que fez umas investigações por conta própria, conversou com algumas
pessoas (...) e aí o senhor lembrava de alguém que tinha passado essas cédulas, a sua
mãe, aí os senhores acabaram chegando nas pessoas, foi assim?
TESTEMUNHA: Sim, exatamente. Na verdade, a gente pressionou um pouco mais o Weslem
porque foi nele que a gente percebeu (...) aí ele chegou a informar a pessoa, que foi o Sd
JESUS (...) aí entre eles, eles foram entregando as pessoas que estavam também com as
cédulas.
JUIZ: O senhor disse que havia cédulas com a mesma numeração. Esse dinheiro no caixa
da cantina de vocês é o dinheiro daquele dia?
TESTEMUNHA: (...) Sim (...)
JUIZ: O senhor se recorda o valor de cada cédula?
TESTEMUNHA: Era só cédula de R$ 100,00 (cem reais) (...)";

2) Civil Itelvina Moura de Oliveira, que afirmou:

"(...) MPM: Na época dos fatos da Denúncia, a senhora estava na cantina da Unidade
Militar, é isso?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E a senhora notou essas cédulas falsas ou suspostamente falsas como?
TESTEMUNHA: Quando eu peguei do... não lembro o nome do Soldado, aí eu achei que era
diferente a nota de R$ 100,00 (cem reais) que ele tinha me dado.
MPM: A senhora chegou a verificar o que exatamente nessas notas? O que levou a senhora
a desconfiar dela?
TESTEMUNHA: Porque ela tava (sic) bem menor do que a outra.
MPM: O tamanho dela era bem menor?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E a senhora foi verificar as demais notas do caixa?
TESTEMUNHA: Sim, no caixa eu tinha já 2 (duas).
MPM: E o que a senhora verificou?
TESTEMUNHA: Eu mandei chamar o meu fiscal da época.
MPM: E a senhora estava com mais alguém?
TESTEMUNHA: Meu filho era o caixa.
(...)
MPM: E os senhores notaram o que nessas notas?
TESTEMUNHA: Eu achei que era diferente, foi na hora que eu mandei chamar o fiscal.
MPM: E se chegou a alguma conclusão? A senhora soube o deslinde dessa situação? (...)
Chegou a saber quem que passou essas notas?
TESTEMUNHA: Falaram que tinha sido o VALENTE, JESUS, na época eu não lembro bem,
poque eu estava dentro na cozinha, era meu filho que tava (sic) no caixa.
MPM: Então a senhora só fez comunicar o seu filho que achava que aquela nota era
diferente e a senhora estava presente quando ele verificou o caixa?
TESTEMUNHA: Tava (sic), fui eu que verifiquei o caixa.
MPM: E qual era o valor dessas cédulas?
TESTEMUNHA: Era R$ 100,00 cada uma.
MPM: Quantas cédulas a senhora verificou?
TESTEMUNHA: 3 (três).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
MPM: A senhora soube o que aconteceu depois que o fiscal do contrato tomou a frente da
situação?
TESTEMUNHA: Chamaram os rapazes e apreenderam (sic) eles.
MPM: A senhora soube se eles chegaram a confessar que eram os donos das notas?
TESTEMUNHA: Confessaram sim.
JUÍZA: Então quem estava no caixa e recebeu a nota falsa?
TESTEMUNHA: Era meu filho.
JUÍZA: A senhora desconfiou depois fazendo a contagem das cédulas?
TESTEMUNHA: Isso.
JUÍZA: Essa despesa que a senhora teve com a venda de refeição por meio de moeda falsa,
você sabe informar se os acusados pagaram para a senhora...?
TESTEMUNHA: Eles reporam (sic) sim (...)";

3) 3º Sgt Ex Ielon Silvino Farias, que afirmou:

"(...) MPM: Na época dos fatos o senhor era fiscal do contrato da cantina, correto isso?
TESTEMUNHA: Isso, exatamente.
MPM: E o que senhor sabe desses fatos? Como é que o senhor chegou a eles?
TESTEMUNHA: Como eu era fiscal de contrato da cantina, quem era responsável pela
cantina, tinha meu contato direto. Então qualquer problema que tinha com a cantina, eles
me procuravam e aí, de acordo com a situação, eu procurava solucionar e ajudar. No dia,
ela chegou pra (sic) mim pra (sic) falar que eles tinham recebido cédulas falsas. E ela falou
de quem já seriam as cédulas, que tinham recebido deles, se não me engano foi do
MARLEY. Não tenho certeza, não me lembro ao certo, mas a princípio ela recebeu a
primeira dele. E aí como ela falou que recebiam poucas cédulas de 100 (cem) e ela já sabia
de quem era, e eles eram da minha Companhia, e então ela me chamou, apresentou as
cédulas, e pediu pra que eu pudesse apurar os fatos. E aí eu levei pro comandante de
Companhia e seguiu o que está escrito na Denúncia.
MPM: Foi a Dona Itelvina que entrou com o senhor e o Sr. Wagner? Quais foram as pessoas
que entraram em contato?
TESTEMUNHA: quem entrou em contato comigo foi a filha dela, a Vanessa. Ela ligou pra
mim dizendo que o Wagner que teria recebido a nota.
MPM: Então a filha da Dona Itelvina já chegou com o nome já pro senhor?
TESTEMUNHA: Isso, ela me chamou, eu fui lá e ela disse assim "essa cédula a gente
recebeu uma foi do MARLEY e a outra não me lembro quem ela tinha falado, mas ela tinha
recebido certo do MARLEY. No caso quem tinha recebido foi o Wagner.
MPM: E aí o senhor ficou sabendo do que aconteceu posteriormente?
TESTEMUNHA: Sim, aí eu segui todo o processo. Inclusive quem deu voz de prisão foi eu
(...) informei ao capitão, já tava no horário da companhia ser dispensada já, no final do
expediente, aí foi feita revista de armário. A princípio, essa revista de armário, quando ela
foi feita, não foi dito o porquê, então todos os armários foram revistados, dos cabos e
soldados; pessoal ficou em forma esperando pra ser dispensado, e ali foi avisado que ia ter
revista de armários. E aí a gente foi revistando um após o outro. Quando chegou o
momento de revistar os armários deles, a gente começou a fazer perguntas, e aí eles não
estavam com dinheiro em mãos, na revista de armário não foi encontrado nada, a intenção
era realmente achar alguma coisa. E aí conversando, falando, viu que não ia achar nada, aí
eu comecei a relatar os fatos pro MARLEY, falando "cara é o seguinte, você passou cédula
falsa, a situação é essa, isso aqui é seu, é melhor você falar a verdade que você ficar
enrolando e piorar". E aí aos poucos ele foi soltando toda a história.
MPM: E o que o MARLEY disse pro senhor nessa oportunidade?
TESTEMUNHA: Ele falou que tinha comprado. A princípio, ele falou que tinha sido só ele que
tinha comprado as cédulas (...) a gente perguntou como tinha sido. Aí nisso ele foi falando,
quem apresentou o vendedor das cédulas falsas, foi o JESUS. Aí começou a ficar ponto sem
nó. Aí a gente começou a perguntar, aí nessa apareceu o JESUS, "quem foi que deu
dinheiro?", aí nessa apareceu o VALENTE. E aí ele foi abrindo a história toda?
MPM: (...) e o MARLEY admitiu que se tratava de notas falsas, que ele tinha conhecimento
de que as notas eram falsas?
TESTEMUNHA: Sim senhora.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
MPM: E os demais militares apontados por ele, os senhores chegaram a falar com eles
também?
TESTEMUNHA: Sim, no caso o VALENTE foi o último a ser apresentado dos 3 (três). Foi o
último que entregaram. No caso quando falaram que ele tava envolvido, já foi na Delegacia
da Polícia Federal. Então, no desenrolar estavam só os 2 (dois), o JESUS e o MARLEY, então
nisso, como não tinha mais necessidade de segurar a companhia, toda a companhia foi
liberada, nisso o VALENTE também foi liberado, que inclusive foram buscar ele em casa. E
aí foi se falando o que tinha acontecido, como eles tinham conseguido comprar, quem
tinha apresentado a proposta, foram levados para a Polícia Federal e aí lá foi que o MARLEY
falou que quem deu o dinheiro pra comprar foi o VALENTE.
MPM: E os 3 (três) então admitiram espontaneamente os fatos contidos na Denúncia?
TESTEMUNHA: Isso (...)
JUÍZA: O senhor consegue nessa situação detalhar como que foi relatada a atuação
individualizada dos 3 (três) acusados?
TESTEMUNHA: Pelo que entendi e pelo que eu me lembro, o JESUS fazia parte de um grupo
de whatsapp, um grupo voltado para atividade adversas. E nesse grupo alguém lançou
uma proposta que vendia cédula falsa, vendia certificado de ensino médio, ensino superior,
uma série de coisas. E aí ele apresentou pro MARLEY e falou "e aí, tem coragem?". E aí
nessa conversa dos 2 (dois), o VALENTE ouviu e se ofereceu também. E aí os 2 (dois)
racharam a compra do malote (...) 2 mil reais em cédulas falsas. E aí, não se está relatado
lá, mas teve uma transgressão disciplinar no nosso caso, a mais, porque o acerto da
compra foi feito quando o MARLEY tava (sic) de serviço. Então ele estava portando celular
no serviço do quartel no dia, que não poderia. E aí ele pegou inclusive o dinheiro na praça
no dia que tava (sic) de serviço. Aí na distribuição das cédulas é que foram plotado.
JUÍZA: Essas informações o senhor retirou do Sr. MARLEY quando ele estava assumindo a
situação toda?
TESTEMUNHA: Exato (...)";

4) Sd Ex Weslem Pessoa Dos Reis, que afirmou:

"(...) MPM: Na Denúncia narra que o Sd MARLEY teria emprestado ao senhor a quantidade
de R$ 100,00 (cem reais), uma cédula de R$ 100,00 (cem reais), é isso?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: E que se verificou posteriormente que essa cédula era falsificada, são verdadeiros
esses fatos?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: E como é que se deram esses fatos?
TESTEMUNHA: Eu tava (sic) querendo merendar na cantina, e eu tava (sic) sem dinheiro na
carteira, só tinha na minha conta. Sendo que eu falei com ele, perguntei se ele tinha
dinheiro, aí ele falou que tinha, aí eu ia transferir R$ 100,00 (cem reais) pra ele e ele ia me
passar R$ 100,00 (cem reais) em espécie, pra mim ir (sic) na cantina. Sendo que eu não
transferi, porque deu erro no aplicativo. Mas, mesmo assim, ele me passou a nota de R$
100,00 (cem reais).
MPM: (...) o senhor pediu R$ 100,00 (cem reais) a ele, essa quantia exata?
TESTEMUNHA: Não. Ele falou que só tinha R$ 100,00 (cem reais) em nota (...) pra passar
pra mim (...) aí eu fui na cantina comprar merenda, quando eu passei a nota para moça da
cantina, ela verificou que era falsa a nota.
MPM: (...) e a pessoa falou o que pro senhor?
TESTEMUNHA: Falou que a nota era falsa e me devolveu. Aí eu me retirei, fui diretamente
no MARLEY, falei que a nota era falsa e aí devolvi a nota pra ele.
MPM: E ele lhe disse alguma coisa sobre isso?
TESTEMUNHA: Não, não falou nada.
MPM: E o senhor depois sabe o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Sim. Aí mandaram chamar eu, o MARLEY, mais alguns envolvidos, aí
mandaram reunir e conversaram com nós (sic), como eu tinha conseguido a nota aí eu
expliquei pra eles.
MPM: E depois disso, o senhor soube mais alguma coisa sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: Não.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
JUÍZA: Diante da informação que a nota era falsa, o senhor imediatamente foi ao encontro
do Sr. MARLEY e devolveu a nota. E tem alguma razão de ser, de o senhor ter apenas
devolvido, não ter indagado por que ele tinha te dado uma nota falsa?
TESTEMUNHA: Não. Só devolvi diretamente a nota pra ele, falei que a nota era falsa, aí ele
não falou nada e se retirou, e eu me retirei.
JUÍZA: O senhor não teve nenhum interesse em saber por que ele fez isso contigo,
emprestou essa nota falsa?
TESTEMUNHA: Não.
JUÍZA: Tem alguma razão de ser pela falta de interesse do senhor saber o motivo?
TESTEMUNHA: Não.
JUÍZA: Simplesmente o senhor não queria se envolver na situação?
TESTEMUNHA: Isso.
JUÍZA: Nesse momento, que o senhor foi procurar o MARLEY para entregar a nota, o senhor
procurou algum superior pra tratar do assunto?
TESTEMUNHA: Não, quando eu entreguei a nota pra ele, não demorou muito, estorou tudo,
eles tinham chegado, o superior já tinha chamado nós (sic) (...)";

5) ex-Sd Ex Hildelberto Sarmento Kanekyio Junior, que afirmou:

"(...) MPM: (...) o que o senhor sabe sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: Quando a situação explodiu (...) eu soube que tava (sic) correndo dinheiro
falso (...)
MPM: Mas o que o senhor soube exatamente?
TESTEMUNHA: Eu soube que a cantina tinha recebido dinheiro falso de soldado.
MPM: O senhor sabia quem era o soldado já?
TESTEMUNHA: Não. Eu fiquei ciente quando as pessoas já vieram em mim falando que eu
tava com dinheiro falso.
MPM: E quem é que veio até o senhor?
TESTEMUNHA: Foi um soldado que não tinha nada a ver com a situação.
MPM: O senhor sabe o nome dele?
TESTEMUNHA: Não, não sei.
MPM: E ele lhe indagou o que?
TESTEMUNHA: Ele me falou que tava (sic) tendo dinheiro falso rolando e depois me
perguntou se eu tava (sic) com o dinheiro do Sd VALENTE. Aí eu falei que sim.
MPM: Então ele já perguntou pro senhor e o senhor tinha recebido dinheiro do Sd VALENTE,
foi isso?
TESTEMUNHA: Isso (...) o que aconteceu foi que o dinheiro era do outro soldado, mas quem
fez a ação ali foi o VALENTE.
MPM: Eu não entendi. Qual foi a ação?
TESTEMUNHA: O dinheiro era do Sd MARLEY.
MPM: Que dinheiro?
TESTEMUNHA: A nota de R$ 100,00 (cem reais) falsa.
MPM: E que ação? Quem fez a ação? Quem passou o dinheiro pro Sd MARLEY, é isso?
TESTEMUNHA: Isso. Quem trocou o dinheiro foi o Sd VALENTE.
MPM: E como o senhor chegou nessa história?
TESTEMUNHA: Essa troca de dinheiro eu recebi em dinheiro falso.
MPM: O senhor recebeu de quem?
TESTEMUNHA: Do Sd VALENTE.
MPM: A quantia de quanto?
TESTEMUNHA: R$ 100,00 (cem reais).
MPM: Uma nota de R$ 100,00 (cem reais)?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: E o senhor recebeu a título de que?
TESTEMUNHA: Eu troquei 2 (duas) de R$ 50,00 por 1 (uma) nota de R$ 100,00.
MPM: Com quem diretamente? Com o Sd VALENTE ou com o Sd MARLEY?
TESTEMUNHA: (...) o Sd VALENTE.
MPM: O senhor trocou a pedido dele?
TESTEMUNHA: A pedido dele.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
MPM: (...) ele disse por que queria essa troca?
TESTEMUNHA: (...) não.
MPM: Quando o senhor trocou essa nota, o senhor percebeu alguma diferença na cédula
que ele lhe passou?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: E esse dinheiro o senhor guardou com o senhor ou passou para outra pessoa?
TESTEMUNHA: Não, ela continua comigo.
MPM: Aí quando essa situação da cantina veio à tona, lhe procuraram para saber se o
senhor estava com essa nota, foi isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E aí o senhor entregou pra quem essa nota?
TESTEMUNHA: Estavam recolhendo as notas.
(...)
MPM: E o senhor sabe quem deu a ordem de recolher todas essas notas na Unidade?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Só sabia que estavam recolhendo e aí esse soldado chegou pro senhor pra recolher
essa nota, foi isso o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: O seu envolvimento se limitou a esse fato só, que o senhor trocou 2 (duas) notas de
50 (cinquenta) por uma de 100 (cem), foi isso?
TESTEMUNHA: Isso.
(...)
JUÍZA: E, posterior a esse recolhimento, que o senhor descobriu que foi realizada essa troca
de moeda verdadeira por moeda falsa, o senhor foi tomar satisfação com o VALENTE, do
porquê ele fez isso com o senhor?
TESTEMUNHA: Eu tomei a satisfação depois que o fato já tinha acontecido, depois de um
tempo.
JUÍZA: (...) e o que ele falou por ter te dado moeda falsa em troca de moeda verdadeira?
TESTEMUNHA: O assunto da moeda não foi tocado. Mas o assunto do prejuízo foi.
JUÍZA: Ele te ressarciu? Ele te devolveu os R$ 100,00 (cem reais) em moeda verdadeira ou
o senhor ficou no prejuízo com relação à troca?
TESTEMUNHA: Prejuízo.
JUÍZA: Mas ele chegou a falar para o senhor sobre essa entrega de moeda falsa? Ele
justificou por que entregou? Ele falou se sabia que era falsa realmente?
TESTEMUNHA: Não (...)".

Em 20 de fevereiro de 2020, foi ouvido o ex-Sd Ex Diogo Carvalho de Oliveira, testemunha arrolada pela
Acusação, que afirmou:

"(...) MPM: O senhor se recorda de no dia 03/10/2017 ter trocado algumas cédulas?
TESTEMUNHA: Sim, lembro (...) eu tava de serviço no dia (...) ele chegou comigo
perguntando se tinha como trocar a nota com ele (...) o MARLEY (...) aí eu troquei, era R$
300,00 (trezentos reais). Ele queria tudo de 50 (cinquenta) e ele me deu 3 (três) notas de
100 (cem) falsas.
MPM: Esse dia, foi o dia que vocês tinham recebido?
TESTEMUNHA: Foi no dia do pagamento.
MPM: E aí somente ele chegou?
TESTEMUNHA: Sim, foi só ele.
MPM: Essas notas, o senhor acreditava que eram verdadeiras?
TESTEMUNHA: (...) tava de noite, não dava pra identificar.
MPM: Aí o senhor só pegou e fez a troca?
TESTEMUNHA: É.
MPM: O senhor entregou quantas notas pra ele?
TESTEMUNHA: Eu entreguei 6 (seis) notas de 50 (cinquenta).
MPM: E como é que o senhor descobriu que o senhor tinha recebido notas falsas nessa
troca?
TESTEMUNHA: no outro dia, quando acabou o expediente, o capitão chamou todo mundo,
que tava tendo nota falsa na Companhia. Aí já perecebi. Aí cheguei lá aí já tava as pessoa

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
(sic) lá também que ele tinha dado dinheiro falso também.
MPM: O senhor ainda estava com aquelas notas?
TESTEMUNHA: Sim. Aí eu devolvi. Aí só saíram quando me devolveram meu dinheiro de
volta.
MPM: Quem devolveu?
TESTEMUNHA: Foi o MARLEY. Tava com ele.
JUÍZA: Esclareça-me melhor (...) como o senhor foi abordado para fazer a troca desses
valores? Esclareça para nós melhor isso.
TESTEMUNHA: Eu tava (sic) na hora na guarda. Aí o MARLEY chegou no posto que eu tava
(sic) de serviço, na hora lá, aí perguntou se eu tinha como trocar e eu troquei pra ele. Tava
no escuro, não dava pra perceber.
JUÍZA: Ele deu alguma justificativa pra trocar?
TESTEMUNHA: Não (...)".

No dia 2 de julho de 2020, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pela Defensoria Pública da
União:

1) Civil Beatriz de Souza da Silva, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) como é parente, não será compromissada. A senhora tem conhecimento
desse fato que consta na acusação do Ministério Público? (...) A senhora tomou
conhecimento desse fato quando?
TESTEMUNHA: Quando aconteceu. Me ligaram quando ele tava preso no quartel, me
ligaram pra avisar.
JUIZ: E a senhora sabia a respeito exatamente do que tinha acontecido?
TESTEMUNHA: Não. Não tinha me falado nada sobre negócio de dinheiro. Vim saber
quando ligaram já quando ele tava (sic) preso.
DPU: O que a senhora pode falar sobre o seu marido? Como é o comportamento dele na
família, na sociedade?
TESTEMUNHA: Ele trabalha desde que aconteceu isso no quartel (...) mesmo sem o
reservista ele sempre correu atrás de trabalho, bico, alguma coisa. E nunca mostrou esse
negócio de meter em briga, essas coisas não. Ele é calmo, a gente tem até um filhinho.
DPU: Ele é um bom marido, um bom pai, se preocupa com a família?
TESTEMUNHA: Sim. Nunca fica sempre sem trabalho não (...)
DPU: ele chegou a conversar com a senhora sobre o fato?
TESTEMUNHA: Não. Só depois, bem depois, quando teve a primeira audiência, ele foi me
explicar.
DPU: E ele se mostrou arrependido?
TESTEMUNHA: Sim. Porque no caso ele não tinha me falado nada, porque tudo ele me fala,
aí ele não chegou pra falar, então eu fiquei meio assustada depois que ele me contou onde
ele tinha se metido.
MPM: O que o seu companheiro contou pra senhora?
TESTEMUNHA: Ele disse que os colegas dele tinham comprado nota falsa. Mas ele não me
falou que ia comprar. Ele falou que um colega dele tinha dado uma pra ele. Aí ele foi
destrocar a nota falsa com o Kanekyio, aí depois que foram ver era falsa né, aí chegaram
até ele. Isso que ele me contou.
MPM: Então ele sabia que a nota era falsa, que ele apresentou na cantina?
TESTEMUNHA: Sabia (...)";

2) Civil Sebastião Nunes Ferreira, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor na condição de parente por afinidade, não será compromissado. O
senhor tem conhecimento da acusação que foi feita pelo MPM?
TESTEMUNHA: Alguma coisa (...)
JUIZ: Então o senhor tomou conhecimento dos fatos depois que ocorreu, é isso?
TESTEMUNHA: Isso mesmo.
DPU: O que o senhor poderia falar do comportamento do seu enteado, na família, em
sociedade? Depois como o senhor soube desse fato?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
TESTEMUNHA: Eu soube depois do caso do acontecimento que ele aí não poderia mais ir
pro quartel, aí ele, acredito, que ele não tinha outra saída a não contar pra gente. Aí foi e
contou. Mas perante disso ele tem se comportado bem. Depois que ele saiu, ele tem os 2
(dois) filhos dele, aí ele começou a trabalhar de bico, porque não pode ter trabalho fixo, e
como eu também não tenho trabalho fixo, ele trabalha bastante junto comigo, e até agora,
aparentemente, ele tá (sic) se comportando bem.
DPU: Quando que foi que ele contou o fato pro senhor? Ele disse o que foi que aconteceu?
TESTEMUNHA: Ele me falou, mas, digamos assim, não completo, eu não sei, pode ter sido
completo ou não. Eu não sei exatamente do princípio até o fim, mas alguns detalhes ele
me passou (...)
MPM: O que foi que o acusado EDUARDO DE JESUS CASTRO lhe contou sobre os fatos?
TESTEMUNHA: Ele me contou, digamos assim, que ele tava praticando ato errado dentro do
quartel e por isso ele foi afastado.
MPM: Ele não lhe disse exatamente o que era esse ato errado?
TESTEMUNHA: Era (...) falsificação de notas, dinheiros.
JUIZ: Em algum momento ele se expressou ou disse que se arrependeu?
TESTEMUNHA: Sim. Ele se arrependeu muito.
JUIZ: O sr. Sebastião ficou surpreso quando o Sr. EDUARDO contou o que aconteceu no
quartel?
TESTEMUNHA: Sim, fiquei muito surpreso, porque aparentemente ele era e ainda é um bom
menino. A gente jamais desconfiaria que ele fosse fazer ato como ele tava (sic) fazendo.
Isso foi uma grande surpresa.
JUIZ: Depois do ocorrido houve ais alguma surpresa vinda do acusado?
TESTEMUNHA: Não. Esse foi o primeiro e último acontecimento (...)";

3) Civil Nelison de Souza Barroso, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) desde quando ele trabalha pro senhor?
TESTEMUNHA: Acho que já tem 1 ano e meio.
JUIZ: Qual o ramo de atividade?
TESTEMUNHA: Eu trabalho com design, comunicação visual.
JUIZ: E ele é empregado do senhor?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: (...) O senhor tomou conhecimento desses fatos na época em que ocorreram?
TESTEMUNHA: Não, na época não.
JUIZ: Quando o senhor tomou conhecimento?
TESTEMUNHA: Após ele entrar aqui comigo, começou a trabalhar comigo e comentou
sobre. Ele teve que dar umas saídas pra audiência, aí ele comentou comigo.
DPU: Como é o comportamento do MARLEY? Ele é um colaborador eficiente, honesto?
TESTEMUNHA: Olha, aqui comigo ele é eficiente, ele trabalha com honestidade, até porque
ele dirige meus carros aqui também né. Eu tenho 2 (dois) carros e ele trabalha dirigindo
meus carros. E, também ajuda no que precisa aqui na empresa. Eu não tenho o que me
queixar dele não. Trabalhador.
DPU: Ele chegou a comentar sobre o acontecido com o senhor?
TESTEMUNHA: Ele comentou que tava sendo acusado no negócio dessas notas falsas e
também eu li nos autos do processo.
DPU: Ele chegou a mencionar algum detalhe, alguma coisa do porquê se envolveu nisso?
TESTEMUNHA: Não, não. Isso aí não mencionou não. Não falou sobre isso.
JUIZ: Em algum momento quando conversou com o senhor, falou que tinha se arrependido
de ter feito, de ter se envolvido?
TESTEMUNHA: Na verdade, ele falou que foi envolvido injustamente. Mas até então eu não
sei o que seria verdade (...)".

Ato contínuo, os Réus foram Qualificados e Interrogados:

1) ex-Sd Ex MARLEY ARAÚJO HAJAMIN, que declarou:

"(...) JUIZ: O senhor confirma essa acusação que tem nos autos? Esses fatos são

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
verdadeiros? Que o senhor, o JESUS e o VALENTE adquiriram e inseriram em circulação 12
(doze) cédulas falsas (...)
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Eu gostaria que o senhor esclarecesse como se deram esses fatos?
ACUSADO: (...) foi até perto do pagamento. Aí nós vimos um anúncio no whatsapp e
conversou nós 3 (três) pra (sic) comprar as notas. Nós entramos em contato com o rapaz e
ele foi levar na frente do quartel pra (sic) nós.
JUIZ: E quem foi que fez as tratativas para comprar as notas?
ACUSADO: JESUS. Ele foi o que conversou com o rapaz.
JUIZ: O EDUARDO DE JESUS CASTRO?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: E o senhor estava só acompanhando, como é que foi?
ACUSADO: Na verdade, eu tava do lado dele quando ele tava (sic) falando.
JUIZ: E a ideia foi dele ou foi de outro?
ACUSADO: Ele mostrou né. Ele mostrou, mas a ideia foi de nós 3 (três).
JUIZ: E teria um motivo específico? Qual foi o propósito específico dos senhores?
ACUSADO: Leseira (sic)mesmo.
JUIZ: O senhor já tinha feito alguma conduta parecida com essa anteriormente?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Tinha visto no quartel alguma conduta parecida com essa já?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Confirma para mim. Aqui está dizendo que foram 12 (doze) cédulas falsas
correspondentes a R$ 100,00 (cem reais), é isso mesmo?
ACUSADO: Sim senhor.
DPU: Você está arrependido?
ACUSADO: Sim senhor, atrasou muito a minha vida (...)";

2) ex-Sd Ex EDUARDO DE JESUS CASTRO, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) Esses fatos que foram narrados na acusação do MPM são verdadeiros?
ACUSADO: Sim, são verdadeiros.
JUIZ: Aqui está dizendo, bem em síntese, que MARLEY, o senhor, então Sd JESUS, e BRUNO
VALENTE, em comum acordo, adquiriram e inseriram em circulação 12 (doze) moedas
falsas no valor de R$ 100,00 (cem reais). É isso mesmo?
ACUSADO: Foi. Foi isso.
JUIZ: No âmbito do Batalhão. Qual era o Batalhão?
ACUSADO: Era o 1º BIS.
JUIZ: pode esclarecer como é que isso aconteceu, como é que ocorreram todos esses fatos?
ACUSADO: já faz tanto tempo que eu nem lembro bem (...) essas cédulas chegaram pra
gente pelo Correios, que o Sd MARLEY pediu. Até então, ele foi lá, pegou as cédulas e
dividiu pra gente, só. Dividiu as notas.
JUIZ: Então na verdade quem pediu foi o MARLEY, é isso?
ACUSADO: Isso, foi.
JUIZ: Mas os senhores acertaram antes? Como é que foi? Ele teve a iniciativa? Explica esse
detalhe.
ACUSADO: Ele perguntou se a gente queria algumas notas, aí a gente ficou interessado e a
gente falou "rapaz, a gente quer". Aí a gente dividiu entre nós mesmo lá.
JUIZ: Quando foi que o senhor pagou pelas cédulas?
ACUSADO: Acho que foi R$ 200,00 (duzentos reais) (...) cada um pagou R$ 200,00
(duzentos reais).
JUIZ: E quem comprou no caso teria sido o MARLEY?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Além disso aí, de o senhor ter comprado, como é que foi a circulação no interior do
Batalhão?
ACUSADO: Eu não consegui...provavelmente eu não gastei nenhuma. A minha eu rasguei
quando ocorreu o fato.
JUIZ: Você diz o seguinte, quando descobriram o fato aí o senhor nem chegou a usar, foi?
ACUSADO: Não, não. Eu rasguei as minhas tudinho.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
JUIZ: E sabe de quem foi usada?
ACUSADO: Porque lá na cantina falam que foi meu nome né. Mas não fui eu que fui lá no
dia. Eu tava (sic) merendando lá, mas eu tava (sic) merendando com eles, mas não sei qual
deles que pagaram lá na hora. Eu tava (sic) lá junto na cantina merendando nesse dia que
aconteceu, mas não foi da minha que eu gastei.
MPM: A compra das notas foi feita de comum acordo com os 3 (três)?
ACUSADO: No caso, quando a gente soube, eu e VALENTE, já tava chegando pra ele aí ele
só fez dividir pra gente. Chegou via sedex que ele falou.
MPM: E vocês sabiam que as notas eram falsas?
ACUSADO: Sim, ele falou pra (sic) gente. Ele falou "mano, essas notas aqui não são
verdadeiras não". Mas, mesmo assim, a gente ficou interessado. Mas eu não cheguei a
gastar ali dentro do quartel.
MPM: Pretendia gastar as notas?
ACUSADO: No caso, eu ia tentar gastar aqui fora, mas não consegui aí rasguei a minha e
joguei.
JUIZ: Qual era o posto em que você estava tirando o serviço?
ACUSADO: Eu estava de guarda ao quartel.
JUIZ: O pagamento dos R$ 200,00 (duzentos reais) foi feito antes da chegada das notas ou
depois, quando foi feita a divisão entre eles?
ACUSADO: No caso eu paguei pra (sic) ele quando ele apresentou as notas pra (sic) gente,
pra mim e pro VALENTE.
JUIZ: Você mencionou que pagou R$ 200,00 (duzentos reais) pra (sic) comprar as notas
falsas. E pela quantidade de notas que você tinha recebido, R$ 400,00 (quatrocentos reais)
em notas falas, você em algum momento, pela diferença tão pequena dos valores, você se
tentou para o risco que vocês estavam correndo em tentar colocar essas notas em
circulação?
ACUSADO: Não, pra (sic) mim elas estavam perfeitas, do jeito que ele falou que estavam
boas. Aí eu interessei no caso. Mas não consegui gastar nenhuma e me arrependo muito
(...)";

3) ex-Sd Ex BRUNO OLIVEIRA VALENTE, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) esses fatos são verdadeiros? A acusação é como realmente está aí?
ACUSADO: O único fato que não está certo é que eu estava nessa cantina usando o
dinheiro falso lá. Eu simplesmente só troquei com outro soldado.
JUIZ: Então o senhor confirma que o senhor, o então Sd JESUS e MARLEY adquiriram e
colocaram em circulação 12 (doze) cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais) cada. A
acusação é bem resumida nisso aqui. Isso é verdade então?
ACUSADO: Eu só troquei 1 (uma) cédula de 100 (cem) por 2 (duas) de 50 (cinquenta) com
o Sd Kanekyio, só. Mas eu sabia que era falsa, do MARLEY.
JUIZ: Veja bem, a pergunta é a acusação se resume a dizer que, além do que falou aqui, os
detalhes, o senhor, juntamente com o JESUS, juntamente com o MARLEY teriam adquirido e
depois colocado em circulação essas 12 (doze) cédulas de moedas falsas. Isso não é
verdade?
ACUSADO: Não. Adquirir não. Porque eu não peguei (...) só passei pra outro e devolvi pro
MARLEY 2 (duas) notas de 50 (cinquenta).
JUIZ: Então o senhor não acertou com o MARLEY e nem com JESUS sobre comprar essas
moedas falsas?
ACUSADO: Não. Que nem nota falsa eu não tinha.
JUIZ: Não, mas não é isso. Veja bem. Então vou perguntar separadamente. Houve reunião
do MARLEY e do JESUS com o senhor para adquirir notas falsas?
ACUSADO: Não. Eu estava com o MARLEY e com o JESUS de serviço, ele já tinha pegado de
um motoqueiro lá fora essas notas, aí no outro dia de manhã, eu peguei 1 (uma) que ele
falou que dava pra (sic) destrocar, pra (sic) enganar. Aí eu peguei e destroquei.
JUIZ: Destrocar onde?
ACUSADO: Com o outro Soldado, o Kanekyio.
JUIZ: E aí o senhor destrocou essas notas com o Kanekyio?
ACUSADO: Sim.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
JUIZ: E quando é que foi essa transação? Explica como é que foi. O que o senhor recebeu
em troca?
ACUSADO: Não, nada. Era só pra (sic) destrocar porque o MARLEY queria saber se ela
estava funcionando, se ela destrocava, se dava pra (sic) perceber que era falsa ou se não
era. Mas o Kanekyio não sabia de nada não.
JUIZ: E o MARLEY lhe disse que tinha comprado essas 12 (doze) notas falsas, foi isso?
ACUSADO: Ele falou que tinha pegado de um motoqueiro na noite de serviço lá na praça.
Agora, eu não sei se ele comprou, se ele... não sei.
JUIZ: E o senhor comprou alguma coisa dele, do MARLEY?
ACUSADO: Não comprei.
JUIZ: então o senhor estava dizendo que o senhor só ajudou o MARLEY a testar se as notas
falsas poderiam passar como verdadeiras, é isso?
ACUSADO: Isso. Somente 1 (uma) eu peguei e destroquei com o Kanekyio.
JUIZ: E qual foi a participação do JESUS?
ACUSADO: Do JESUS eu não sei. Ele tava (sic) punido no quartel, ele não podia nem sair. Aí
eu só soube quando pegaram dentro do armário dele nota também.
MPM: Esse dinheiro que o senhor destrocou, essas 2 (duas) de 50 (cinquenta), o que foi
feito com elas?
ACUSADO: Eu repassei para o MARLEY.
MPM: E aí o senhor disse pra (sic) ele que era possível enganar com as notas?
ACUSADO: Sim. Eu entreguei pra (sic) ele aí ele viu que dava pra passar. Depois eu soube
que ele já tinha passado na cantina, merendado.
MPM: E o senhor sabia que essa nota que o senhor tava passando era falsa?
ACUSADO: Sim. Isso eu confesso que sim, sabia sim.
JUIZ: Essas notas, quantas notas de 100 (cem) você recebeu?
ACUSADO: 1 (uma) pra (sic) destrocar.
JUIZ: Depois você teve contato com alguma outra nota?
ACUSADO: Não (...)".

Após a citada Audiência, foram intimadas as Partes para a fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, nada requerendo o Ministério Público Militar, nem a Defensoria Pública da União.

Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão ministerial pugnou
pela condenação dos Acusados nos termos da Denúncia.

Já a Defensoria Pública da União, preliminarmente, requereu a nulidade do processo em razão de suposta
violação do Princípio do Juiz Natural e da ausência da condição de prosseguibilidade da ação, decorrentes do
licenciamento dos Acusados.

No mérito, pugnou pela absolvição do Acusado, com base no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo
Penal Militar e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de estelionato, tipificado no art.
171 do Código Penal comum, bem como, em caso do acolhimento da tese de desclassificação, o
reconhecimento da inexistência de "(...) condição de procedibilidade e de persequibilidade (...)", em razão
da ausência de Representação prevista no artigo 171, parágrafo 5º, do Diploma Repressivo comum.

Por fim, ainda em caso de condenação, o Órgão de Defesa requereu a aplicação do Instituto do
arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal comum, bem como a reparação do dano
inserida no artigo 65, inciso III, alínea "b", do referido Códex.

Em 25 de novembro de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM chamou o feito à
ordem e determinou o adiamento da Seção de Julgamento em razão da existência de provas produzidas
ainda na fase inquisitorial em mídia digital e cujo conteúdo não constava dos autos, as quais foram juntadas
em 17 de dezembro de 2020.

Em consequência, no dia 18 de dezembro de 2020, foi proferido Despacho pelo Juízo de primeiro grau
concedendo vistas às Partes para "(...) conhecimento e eventual complementação das alegações escritas
(...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
Em 22 de fevereiro de 2021, o Parquet Castrense ratificou os termos apresentados nas Alegações Escritas,
tendo acrescentado que, segundo as novas provas colacionadas, "(...) a compra das cédulas falsas foi
acordada entre os três acusados (...)".

Já a Defesa Pública manifestou-se em 17 de março de 2021 no sentido de que "(...) a hipótese dos autos
comporta o acordo de não persecução penal (...)", tendo pugnado pela "(...) remessa dos autos ao MPM para
que, nos termos do art. 28-A do CPP combinado com o artigo 3 "a" do CPPM, se manifeste e formalize a
referida proposta de acordo ou fundamente a impossibilidade de fazê-lo (...)". Além disso, preliminarmente,
requereu a nulidade da Ação Penal Militar em razão de suposta violação ao devido processo legal,
consubstanciada na ausência da aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum.

Ainda em sede de preliminar, a Defesa ratificou o pedido de reconhecimento da nulidade do processo em
razão de suposta violação do Princípio do Juiz Natural e da perda da condição de prosseguibilidade da ação,
justificando esse pleito no licenciamento dos Acusados do serviço ativo.

No mérito, a Defesa Pública requereu a absolvição dos Acusados pela atipicidade da conduta, em razão do
Princípio da Insignificância e da "(...) falta de potencialidade lesiva da moeda falsa (...)" e, ainda, ratificou os
demais termos apresentados por ocasião das Alegações Escritas anteriormente apresentadas, pugnando, ao
final, pela "(...) fixação da pena abaixo do mínimo legal, e, alternativamente, o reconhecimento dos bons
antecedentes que possuem (...)".

Em 31 de março de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM proferiu Decisão de
saneamento, indeferindo o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Militar com vistas à
formulação de Acordo de Não-Persecução Penal, sob o fundamento segundo o qual os argumentos
apresentados "(...) não são aplicáveis ao processo penal militar, sem prejuízo de arguição preliminar na
sessão de julgamento, ocasião em que o próprio Ministério Público Militar poderá se manifestar perante o
Conselho de Justiça (...)", não tendo havido insurgência defensiva quanto a esse aspecto.

Por ocasião da Audiência de Julgamento realizada no dia 7 de julho de 2021, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército decidiu "(...) à unanimidade, REJEITAR as preliminares arguidas pela Defesa, e, no
mérito, também à unanimidade, JULGAR procedente a pretensão punitiva contida na denúncia (...)" para:

"(...) 1.1 CONDENAR o ex-Sd BRUNO OLIVEIRA VALENTE como incurso nas sanções do art.
289, §1º do CPB, aplicando, por unanimidade, a pena de 03 (três) anos de reclusão, e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalente a um trigésimo do salário mínimo
ao tempo do fato delituoso.
2.1 CONDENAR o ex-Sd MARLEY ARAÚJO HAJAMIN, como incurso nas sanções do art. 289,
§1º do CPB, aplicando, por unanimidade, a pena de 03 (três) anos de reclusão, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalente a um trigésimo do salário mínimo ao
tempo do fato delituoso.
3.1 CONDENAR o ex-Sd EDUARDO DE JESUS CASTRO, como incurso nas sanções do art.
289, §1º do CPB, aplicando, por unanimidade, a pena de 03 (três) anos de reclusão, e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalente a um trigésimo do salário mínimo
ao tempo do fato delituoso (...)" (Grifos no original).

A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 17 de julho de 2021, dela sendo intimados o Parquet
Castrense e a Defesa Pública em 29 de julho de 2021.

Em 4 de agosto de 2021, foi certificado o trânsito em julgado da condenação para a Acusação.

A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 9 de agosto
de 2021, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 19 de agosto de 2021.

Em suas Razões, o Órgão defensivo arguiu preliminar de incompetência absoluta desta Justiça Militar para o
processamento e o julgamento de feitos que envolvam civis em tempos de paz, argumentando, para tanto,
que "(...) não tem o juiz federal militar competência para julgar o acusado neste feito pois a situação se
enquadra no inciso II do art. 9º do CPM (...)", uma vez que "(...) o acusado não é militar, tanto diante do
estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não militar ou diante das ficções jurídicas definidas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
no CPM (...)". Portanto, segundo a ótica defensiva, não sendo competente a "(...) Justiça Militar da União para
a aplicação de punição advinda da conduta hipoteticamente ilícita do apelante (...)", o feito deveria ser
remetido para a Justiça Comum.

Além disso, sustentou a ausência de condição de prosseguibilidade em razão do licenciamento dos Réus do
serviço ativo do Exército, sendo "(...) inadmissível que o cidadão que não mais ostente a qualidade de militar
seja apenado por crime previsto em Código Penal Militar.", uma vez que:

"(...) a ausência do status de militar afasta a condição de incidência do maior rigor penal
castrense àquele que nem sequer encontra-se nos quadros de serviço militar, não podendo
dele se exigir a observância do rigor cívico funcional, imprescindível à manutenção da
compostura jurídica das Forças Armadas.".

Aduziu, ainda, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000 está
previsto apenas no Código Civil e que sua aplicabilidade na esfera penal "(...) cujas individualidades e
especificidades de cada caso concreto não permitem por si só a formulação de teses gerais e abstratas
capazes de resolverem múltiplos casos penais em "bloco" (...)". Ademais, a aplicação do referido Instituto
violaria o "(...) Princípio do Direito Penal de vedação de analogia in malam partem, i.e., em malefício do
acusado, constante do inciso XXXIX, art. 5º da CF/1988 c/c art. 1º do Código Penal Brasileiro (...)".

Por fim, o combativo Órgão de Defesa também sustentou a impossibilidade de se considerar os fatos
narrados na Exordial Acusatória como crime militar, uma vez que, segundo a ótica defensiva, havia se
consumado a "(...) preclusão para se reverter a competência, na medida em que a denúncia foi oferecida e
foi recebida (...)", visto que os fatos foram praticados pelos Acusados no dia 3 de outubro de 2017, sendo
certo que a Lei nº 13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar da União, "(...) somente entrou
em vigor na data de sua publicação 13 de outubro de 2017, ou seja, na data do fato a questão temporal
remete a Justiça Federal comum (...)", acrescentando que "(...) não tem a Justiça Militar da União em virtude
dessa circunstância temporal jurisdição para julgar essa acusação de moeda falsa (...)".

No mérito, a Defensoria Pública da União pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de
estelionato em sua modalidade tentada, sob o argumento segundo o qual "(...) facilmente foi constatada a
falsificação, por tanto reforça-se a tese amparada pela Súmula 73 do STJ que aduz que "A utilização de papel
moeda grosseiramente falsificada configura em tese, o crime de estelionato (...)" , aduzindo, ainda, que, no
caso do ex-Sd Ex MARLEY ARAÚJO HAJAMIN, "(...) o apelante que emprestou o dinheiro falso para o colega de
farda, e esperava receber a transferência bancária, buscando vantagem econômica indevida, induzindo o
outro militar ao erro (...) Conduta tipicamente do estelionato (...)".

Acrescentou também que a tentativa decorre do fato de que "(...) não houve a consumação do crime de
estelionato por circunstâncias alheias à vontade do agente (...)", razão pela qual postulou pela reforma do
Decreto condenatório de primeiro grau para absolver os Réus "(...) com base na alínea "b" do art. 439 do
CPPM, pois a tentativa de fraude foi prontamente identificada, se constituindo o fato em crime impossível.".

Em caso de manutenção da condenação, a Defesa Pública requereu a reforma da Sentença para que seja
excluída das penas aplicadas aos Acusados o "(...) pagamento de dez dias-multa (...)" ou "(...) a substituição
da pena aplicada por prestação de serviços comunitários (...)", uma vez que, segundo a ótica defensiva, "(...)
Os arts. 55 e segs do CPM indicam as penas admitidas aos condenados sob a égide do direito penal militar.
Dentre elas não se inclui a pena de multa (...)", bem como que, "(...) se admitindo aplicação de tal punição,
in mallan partem, de reservo (sic) deveria ser admitida a opção desprisionalizadora das penas
substitutivas.".

Por fim, o Órgão defensivo requereu a reforma da dosimetria das penas aplicadas, aplicando-se a redução
de 1 (um) a 2/3 (dois terços), devendo ser reconhecido o arrependimento posterior previsto no art. 16 do
Código Penal comum, uma vez que "(...) na causa concreta, sequer houve dano ao serem utilizadas as
cédulas, não houve dano à cantina e a testemunha Wesley não conseguiu efetuar a transferência bancária.".

Quanto à conduta específica do Acusado ex-Sd Ex BRUNO OLIVEIRA VALENTE, a combativa Defesa pugnou
pela reforma do Decreto condenatório "(...) para absolvê-lo com base na alínea "e" do art. 439 do CPPM (...)",
tendo em vista que, segundo a ótica defensiva, "(...) A própria sentença traz dúvida no tocante da sua

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
efetiva participação na aquisição, negada pelo mesmo e não demonstrada nos autos e mesmo que o
apelante tivesse conhecimento da falsidade este trocou dinheiro sem intenção criminosa (...)". Caso mantida
a condenação, pugnou pela redução da pena imposta, conforme previsão contida no artigo 29, § 1º, do
Código Penal comum, em razão da participação de menor importância.

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos e requereu a manutenção do
Decreto condenatório.

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo:

"(...) conhecimento do presente Recurso de Apelação, com rejeição das preliminares
defensivas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a correta condenação
dos ex-Sds Ex BRUNO OLIVEIRA VALENTE, EDUARDO DE JESUS CASTRO e MARLEY ARAÚJO
HAJAMIN, nos termos da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000220-
50.2019.7.12.0012/AM (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VO TO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O
JULGAMENTO DE RÉU CIVIL

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública suscitou, preliminarmente, a nulidade da Sentença
condenatória, em razão da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o julgamento de Réus
civis em tempo de paz, aduzindo, para tanto, que "(...) não tem o juiz federal militar competência para julgar
o acusado neste feito pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM (...)".
Sustentou, ainda, que "(...) o acusado não é militar, tanto diante do estatuto dos militares, que define
legalmente quem é ou não militar ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM (...)".
Ao final, alegando que o inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense não confere competência à
Justiça Militar para o processamento e o julgamento de civis, sustentou que "(...) deve ser anulado o feito a
partir do recebimento da denúncia, inclusive, e remetido ao juiz natural.", in casu, a Justiça Federal.

Os argumentos não merecem acolhida.

Inicialmente, é importante salientar que a Defensoria Pública da União parte de posicionamento equivocado,
dando conta de que o Réu é civil para chegar às seguintes conclusões:

"(...) Primeira conclusão: não tem o juiz federal militar competência para julgar o acusado
neste feito pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM.
Segunda conclusão: O acusado não é militar, tanto diante do estatuto dos militares, que
define legalmente quem é ou não militar ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM.
Terceira conclusão: no atual regramento, a JMU não possui competência para julgar o civil
nas hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM.
Quarta conclusão: Diante da ausência de regra de competência que estabeleça a jurisdição
castrense para civis, deve ser reconhecida a nulidade do feito, em especial seus atos
decisórios, e remetido para a justiça federal comum, pois se trata de, em tese, lesão ao
direito privado.".

Nada obstante tais argumentações, o comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar
da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código
Penal Militar ao estabelecer que "(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei (...)". Já o parágrafo único do citado dispositivo assenta que "(...) A lei disporá sobre a
organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.".

A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária
dispor não somente sobre a definição dos crimes militares, os quais se encontram tipificados no Código
Penal Militar, como também sobre a Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça Militar da
União, os quais foram estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992.

Na espécie, os Acusados foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1º, do Código
Penal comum, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º, inciso II, alínea
"e", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, ou seja, no momento da consumação do delito os Réus
eram militares em serviço ativo do Exército Brasileiro e o crime foi praticado no interior do 1º Batalhão de
Infantaria na Selva, em Manaus/AM, em detrimento da ordem administrativa militar, o que atrai a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a
efeito pelo Conselho Permanente de Justiça, nos exatos termos da legislação de regência:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569

" Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;"
" LOJM:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos
de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.".

Impende salientar que o Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento no sentido de que a
competência da Justiça Militar da União é aferida quando ocorre a subsunção da conduta do agente "(...)
militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e,
ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza
castrense, nos termos estabelecidos legalmente (...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator:
Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 10/10/2012).

Nesse contexto, nem mesmo o fato de que foi licenciado do serviço ativo posteriormente afasta a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, conforme já
reconhecido pelo Excelso Pretório: "(...) Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar.
Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação. Competência fixada
considerada a situação quando cometido o crime (...)" (Habeas Corpus nº 134.108/BA,
Relatora: Ministra Cármen Lúcia, DJe: 10/06/2016).

Por outro lado, em que pesem os argumentos defensivos dando conta de que "(...) Na presente causa trata-
se de, em tese, lesão ao direito privado (...)", não se pode olvidar que o Código Penal Militar, se, por um
lado, tutela bens jurídicos diversos, entre os quais a saúde, o patrimônio, a fé pública, a dignidade sexual,
entre outros, também objetiva assegurar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole
constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da
Carta Magna.

Acerca do tema, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 17):

"(...) O Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal,
tem por bem jurídico constante, presentes em todas as figuras típicas, de modo principal
ou secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc.. A constatação dos valores de hierarquia e
disciplina, como regentes da carreira militar, confere legitimidade à existência do direito
penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF).".

As premissas com base nas quais a Defesa sustentou a alegada incompetência desta Justiça Especializada
não resistem ao entendimento jurisprudencial anteriormente citado naquilo que diz respeito ao momento
consumativo do delito.

Portanto, ao fazer menção ao brocardo tempus regit actum, tentando impingir entendimento no sentido de
que a matéria competencial deve atentar para o momento processual atual da fase de recurso para afastar
a competência da Justiça Militar da União, o Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de
rejeitar:

"(...) a preliminar, arguida pela Defesa, no tocante à eventual nulidade decorrente do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
julgamento de réu civil pelos Conselhos de Justiça, uma vez que os autos revelam infração
à norma penal castrense por parte de agente que à época dos fatos ostentava a condição
de militar. Aplicação do brocardo tempus regit actum. Proceder de modo diverso
significaria negar vigência aos preceitos normativos do Código Penal Militar que fixam a
competência dos mencionados Conselhos. Decisão unânime (...)" (Apelação nº 70-
75.2015.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe:
12/05/2017).

Por outro lado, o próprio argumento defensivo de que "(...) O foro especial da Justiça Militar da União não
existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, tout court.", ao contrário do que
parece ter pretendido o Órgão defensivo, indica claramente a competência desta Justiça Castrense para o
processamento e o julgamento do feito, mormente porque, conforme já explicitado, as circunstâncias
descritas nos autos conduzem à perfeita adequação da conduta perpetrada ao delito insculpido artigo 289, §
1º, do Código Penal comum, c/c a alínea "e" do inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense.

Por tais motivos, é absolutamente incabível a invocação do Enunciado da Súmula Vinculante nº 36 da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo teor atribui à Justiça Federal a competência para o
processamento e o julgamento de réus civis em delitos de falsificação e uso de documento falso, quando se
tratar da falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro - CIR ou da Carteira de Habilitação de Amador -
CHA, expedidas pela Marinha do Brasil, ou seja, situação completamente distinta do caso em exame.

Por fim, e apenas para não passar in albis, no que se refere ao julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cujo teor adotou como tese jurídica aplicável aos
processos em trâmite nesta Justiça Especializada que "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.",
a Defesa procura desconstruir o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, embora
instituto oriundo do Direito Processual Civil, o Incidente não seria aplicável no processo penal militar,
tampouco no processo penal comum, "(...) cujas individualidades e especificidades de cada caso concreto
não permitem por si só a formulação de teses gerais e abstratas (...)", citando precedentes de Tribunais de
Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.

Ocorre, no entanto, que esse entendimento restou superado no âmbito dos Pretórios, sendo oportuna a
transcrição de recente Decisão monocrática da eminente Ministra Cármen Lúcia, nos autos do Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1.279.981/DF (DJe: 28/08/2020), justamente sobre o citado Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000:

"(...) 2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado
os princípios da isonomia, da segurança jurídica e do juiz natural.
(...)
Ressalta que "a perda da condição de Militar da ativa leva o caso ao julgamento do Juízo
monocrático do Juiz Federal da JMU pela simples obediência ao art. 30, I-B, da Lei de
Organização Judiciária Militar" (fl. 18, e-doc. 11).
Aponta que, "se o acusado não é Militar, mas civil, não se justifica a permanência do poder
jurisdicional com o Conselho Permanente de Justiça, composto por militares da ativa, pois
tal pretensão violaria frontalmente o disposto no art. 30, I-B, da LOJM, redação dada pela
Lei nº 13.774/2018, bem como submeteria o acusado a situação não isonômica em relação
aos cidadãos, acusados em processos penais de outras esferas de jurisdição (federal
comum, eleitoral e estadual), até mesmo em questões técnicas como a dosimetria da
pena" (fl. 24, e-doc. 11).
(...)
4. Razão jurídica não assiste à agravante.
(...)
7. Ainda que fosse possível superar esse óbice e adentrar o mérito da presente ação, o
que não se dá na espécie, a alegação de incompetência do Conselho Permanente da Justiça
Militar não poderia prosperar. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não
altera a competência para o julgamento do delito. Assim, por exemplo:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, § 2º, I, II E IV, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CIDADÃO CIVIL. ATO PRATICADO EM
CONFORMDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
13.774/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei 8.457/1992, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos
de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição
criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus
respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício
judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil.
Precedentes: HC 115.530, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013;
HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/12/2016; e ARE
801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/5/2018" (HC
n. 170.673, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE.
1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça
Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma
constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à
Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.
2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito
militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares,
considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: "a) contra o patrimônio
sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar".
Precedentes.
3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta
ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no
princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º).
4. Agravo Regimental a que se nega provimento" (HC n. 170.305, Relator o
Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).".

Portanto, é inegável a competência desta Justiça Especializada, por intermédio do Conselho Permanente de
Justiça, para o processamento e o julgamento do feito, na esteira do seguinte julgado desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7001032-98.2018.7.00.0000 (DJe: 29/05/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
LICENCIAMENTO DO MILITAR E PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIS PELO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Preliminar suscitada pela Defesa de incompetência da JMU para julgar civis. Na data do
fato, o agente encontrava-se exercendo atividade em local sujeito à administração militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
Dessa forma, sua conduta encontra em perfeita subsunção ao que dispõe o art. 9º, inciso II,
alínea "b", do CPM, de modo que a Justiça Militar é a competente para o processamento e
para o julgamento do Feito. Rejeitada por unanimidade.
(...)
Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Por fim, e apenas para não passar in albis, a Defensoria Pública da União pugnou pela inexistência de crime
militar nas condutas perpetradas pelos Acusados, sustentando que:

"(...) o suposto crime teria ocorrido em 3 de outubro de 2017. A lei que trouxe para a
justiça militar o julgamento de outros delitos que não aqueles previstos no CPM, a Lei
13.491, ela somente entrou em vigor na data de sua publicação, 13 de outubro de 2017 ,
ou seja na data do fato a questão temporal remete à Justiça Federal comum (...)".

Todavia, tal entendimento não se coaduna com a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a
qual "(...) a Lei nº 13.491/2017, em seu aspecto processual, deve ser aplicada imediatamente, inclusive para
fatos anteriores à sua vigência, em homenagem ao Princípio Tempus Regit Actum (...)" (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000070-70.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 03/09/2021).

Além disso, a Denúncia foi oferecida em 16 de setembro de 2019, ou seja, decorridos quase 2 (dois) anos
desde a entrada em vigor do Diploma legal que ampliou a competência desta Justiça Castrense, de modo
que, ao tempo da apresentação da Exordial Acusatória, a competência para o julgamento dos Acusados já
pertencia à Justiça Militar da União.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL POR
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

Em suas Razões, o Órgão defensivo sustentou que o licenciamento dos Réus do Serviço Ativo do Exército
acarretaria a perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar, sendo "(...) inadmissível que o
cidadão que não mais ostente a qualidade de militar seja apenado por crime previsto em código Penal
Militar.", uma vez que:

"(...) a ausência do status de militar afasta a condição de incidência do maior rigor penal
castrense àquele que nem sequer encontra-se nos quadros do serviço militar, não podendo
dele se exigir a observância do rigor cívico funcional, imprescindível à manutenção da
compostura jurídica das Forças Armadas.".

Nesse contexto, sob o argumento de que "(...) não tem o juiz federal militar competência para julgar o
acusado neste feito pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM (...)", uma vez que "(...) o
acusado não é militar, tanto diante do estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não militar
ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM (...)", a Defensoria Pública da União concluiu pela "(...)
incompetência da Justiça Militar da União para a aplicação de punição advinda da conduta hipoteticamente
ilícita do apelante (...)", devendo o feito ser processado e julgado pela Justiça comum.

Os argumentos não merecem acolhida.

Consoante entendimento reiterado desta Corte Castrense, respaldado pelo próprio Supremo Tribunal
Federal, o licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de pressuposto
de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta a competência desta
Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, os Réus
ostentavam a condição de militar em serviço ativo e em local sujeito à Administração Militar.

Em consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação nesta Justiça Especializada,
competente para o processamento e o julgamento do feito, tampouco permite a remessa dos autos à Justiça
Federal, como pretendido pela Defesa, até mesmo porque os argumentos defensivos, embora pautados em
precedente desta Corte Castrense, da relatoria do eminente Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
dando conta de que o feito estaria "(...) irremediavelmente prejudicado, em face da supressão de uma das
suas condições de procedibilidade, qual seja, a de ostentar o Réu a qualidade de militar da ativa.", naqueles
autos tratava-se de acusado respondendo pelo delito de deserção, portanto, situação que não se assemelha
à hipótese dos autos vertentes, cujo delito é de moeda falsa.

A propósito dessa constatação, é oportuno ressaltar que o entendimento prevalente hoje no Plenário desta
Corte Castrense dá conta de que nem mesmo nos delitos de deserção há que se falar em perda
superveniente da condição de procedibilidade decorrente do licenciamento do réu do serviço ativo, devendo
ser levado em consideração o status do agente ao tempo do crime.

Corroboram as conclusões até aqui delineadas os seguintes julgados:

"Apelação nº 46-78.2010.7.12.0012/AM (DJe: 24/10/2014)
Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão
(...) O licenciamento superveniente do militar não desfigura a natureza castrense do delito
praticado, tampouco altera competência para conhecer desses fatos, a qual é fixada com
fulcro nas circunstâncias reinantes à época do ilícito. Ademais, trata-se de delito que pode
ser cometido tanto por militar quanto por civil. Preliminar rejeitada por unanimidade (...)
Decisão unânime." (Grifo nosso);
"Apelação nº 7000254-31.2018.7.00.0000 (DJe: 10/09/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
(...) O superveniente licenciamento do Acusado do serviço militar não enseja a perda do
objeto recursal, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a
condição de militar da ativa e a sua conduta foi praticada em área sob a Administração
Militar, o que, no caso em tela, por si só, atrai a competência desta Justiça Especializada
Castrense (...)" (Grifo nosso).

Esse posicionamento tem sido corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no
julgamento unânime do Plenário daquela Excelsa Corte, quando o eminente Ministro Dias Toffoli assim
fundamentou o voto condutor do Acórdão do Habeas Corpus nº 127.900/AM (DJe: 03/08/2016):

"(...) No que concerne à alegada incompetência da justiça militar, anoto que os pacientes,
quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente
(CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se,
portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à
administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e
julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
Diga-se, ademais, que o fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças
Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no
tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
Nesse sentido, HC nº 117.179/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
7/11/13 (...)" (Grifos nossos).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 17 de julho de 2021, que condenou o ex-
Sd Ex BRUNO OLIVEIRA VALENTE, o ex-Sd Ex EDUARDO DE JESUS CASTRO e o ex-Sd Ex MARLEY ARAÚJO
HAJAMIN à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalente a 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo ao tempo do fato delituoso, como incursos nas sanções do artigo 289, § 1º, do
Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelarem em liberdade.

A Defensoria Pública da União pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de estelionato em sua
modalidade tentada, sob o argumento segundo o qual "(...) facilmente foi constatada a falsificação, portanto
reforça-se a tese amparada pela Súmula 73 do STJ que aduz que "A utilização de papel moeda
grosseiramente falsificada configura em tese, o crime de estelionato (...)", aduzindo, ainda, que, no caso do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
ex-Sd Ex MARLEY ARAÚJO HAJAMIN:

"(...) o apelante que emprestou o dinheiro falso para o colega de farda, e esperava receber
a transferência bancária, buscando vantagem econômica indevida, induzindo o outro
militar ao erro (...) Conduta tipicamente do estelionato (...)".

Acrescentou também que a tentativa decorreu do fato de que "(...) não houve a consumação do crime de
estelionato por circunstâncias alheias à vontade do agente (...)", razão pela qual postulou pela reforma do
Decreto condenatório de primeiro grau para absolver os Réus "(...) com base na alínea "b" do art. 439 do
CPPM, pois a tentativa de fraude foi prontamente identificada, se constituindo o fato em crime impossível.".

Em caso de manutenção da condenação, a Defesa Pública requereu a reforma da Sentença para que seja
excluída das penas aplicadas aos Acusados o "(...) pagamento de dez dias-multa (...)" ou "(...) a substituição
da pena aplicada por prestação de serviços comunitários (...)", uma vez que, segundo a ótica defensiva, "(...)
Os arts. 55 e segs do CPM indicam as penas admitidas aos condenados sob a égide do direito penal militar.
Dentre elas não se inclui a pena de multa (...)", bem como que, "(...) se admitindo aplicação de tal punição,
in mallan partem, de reservo (sic) deveria ser admitida a opção desprisionalizadora das penas
substitutivas.".

Por fim, o Órgão defensivo requereu a reforma da dosimetria das penas aplicadas, aplicando-se a redução
de 1 (um) a 2/3 (dois terços), devendo ser reconhecido o arrependimento posterior previsto no art. 16 do
Código Penal comum, uma vez que "(...) na causa concreta, sequer houve dano ao serem utilizadas as
cédulas, não houve dano à cantina e a testemunha Wesley não conseguiu efetuar a transferência bancária.".

Quanto à conduta específica do Acusado ex-Sd Ex BRUNO OLIVEIRA VALENTE, a combativa Defesa pugnou
pela reforma do Decreto condenatório "(...) para absolvê-lo com base na alínea "e" do art. 439 do CPPM (...)",
tendo em vista que, segundo a ótica defensiva:

"(...) A própria sentença traz dúvida no tocante da sua efetiva participação na aquisição,
negada pelo mesmo e não demonstrada nos autos e mesmo que o apelante tivesse
conhecimento da falsidade este trocou dinheiro sem intenção criminosa (...)".

Nesse contexto, caso mantida a condenação do citado Réu, pugnou pela redução da pena imposta,
conforme previsão contida no artigo 29, § 1º, do Código Penal comum, em razão da participação de menor
importância.

Contextualizado o Recurso defensivo, não assiste razão ao Órgão de Defesa Pública, uma vez que se
encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade dos Acusados, cujas condutas passam
a ser analisadas individualmente.

Antes, porém, necessário esclarecer que, ao comentar o delito em testilha, Cezar Roberto Bitencourt afirma
que o bem jurídico tutelado é "(...) a fé pública, representada pela confiança que deve existir na moeda
circulante no País, ou seja, a relevância desse bem jurídico resulta da credibilidade que a circulação
monetária deve manter (...)". E prossegue aduzindo que a falsificação "(...) não atenta somente contra os
interesses do indivíduo, que acredita na autenticidade da moeda, mas também contra os objetivos
superiores do Estado (...)" (Tratado de Direito Penal: parte especial. Volume 4. 6ª ed. Saraiva. São Paulo.
2012. p. 448).

1) ex-Sd Ex MARLEY ARAÚJO HAJAMIN:

Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória, tendo
declarado em Juízo que:

"(...) JUIZ: O senhor confirma essa acusação que tem nos autos? Esses fatos são
verdadeiros? Que o senhor, o JESUS e o VALENTE adquiriram e inseriram em circulação 12
(doze) cédulas falsas (...)
ACUSADO: Sim senhor.
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
JUIZ: Eu gostaria que o senhor esclarecesse como se deram esses fatos?
ACUSADO: (...) nós vimos um anúncio no whatsapp e conversou nós 3 (três) pra (sic)
comprar as notas. Nós entramos em contato com o rapaz e ele foi levar na frente do
quartel pra (sic) nós.
(...)
JUIZ: Confirma para mim. Aqui está dizendo que foram 12 (doze) cédulas falsas
correspondentes a R$ 100,00 (cem reais), é isso mesmo?
ACUSADO: Sim senhor (...)" (Grifos nossos).

As demais provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual corroboram a confissão do Réu e
demonstram que ele foi o responsável por introduzir na circulação as cédulas conhecidamente falsas,
configurando-se o delito por uma troca e um empréstimo efetuados a alguns militares no interior do
aquartelamento. Nesses termos, revela-se oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos:

1) Sd Ex Weslem Pessoa dos Reis, que afirmou:

"(...) MPM: Na Denúncia narra que o Sd MARLEY teria emprestado ao senhor a quantidade
de R$ 100,00 (cem reais), uma cédula de R$ 100,00 (cem reais), é isso?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: E que se verificou posteriormente que essa cédula era falsificada, são verdadeiros
esses fatos?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: E como é que se deram esses fatos?
TESTEMUNHA: Eu tava (sic) querendo merendar na cantina, e eu tava (sic) sem dinheiro na
carteira, só tinha na minha conta. Sendo que eu falei com ele, perguntei se ele tinha
dinheiro, aí ele falou que tinha, aí eu ia transferir R$ 100,00 (cem reais) pra ele e ele ia me
passar R$ 100,00 (cem reais) em espécie, pra mim ir (sic) na cantina. Sendo que eu não
transferi, porque deu erro no aplicativo. Mas, mesmo assim, ele me passou a nota de R$
100,00 (cem reais).
MPM: (...) o senhor pediu R$ 100,00 (cem reais) a ele, essa quantia exata?
TESTEMUNHA: Não. Ele falou que só tinha R$ 100,00 (cem reais) em nota (...) pra passar
pra mim (...) aí eu fui na cantina comprar merenda, quando eu passei a nota para moça da
cantina, ela verificou que era falsa a nota (...)" (Grifos nossos);

2) ex-Sd Ex Diogo Carvalho de Oliveira, que afirmou:

"(...) MPM: O senhor se recorda de no dia 03/10/2017 ter trocado algumas cédulas?
TESTEMUNHA: Sim, lembro (...) eu tava de serviço no dia (...) ele chegou comigo
perguntando se tinha como trocar a nota com ele (...) o MARLEY (...) aí eu troquei, era R$
300,00 (trezentos reais). Ele queria tudo de 50 (cinquenta) e ele me deu 3 (três) notas de
100 (cem) falsas.
(...)
JUÍZA: Esclareça-me melhor (...) como o senhor foi abordado para fazer a troca desses
valores? Esclareça para nós melhor isso.
TESTEMUNHA: Eu tava (sic) na hora na guarda. Aí o MARLEY chegou no posto que eu tava
(sic) de serviço, na hora lá, aí perguntou se eu tinha como trocar e eu troquei pra ele. Tava
no escuro, não dava pra perceber.
JUÍZA: Ele deu alguma justificativa pra trocar?
TESTEMUNHA: Não (...)" (Grifos nossos).

Acerca da materialidade, o Laudo Pericial nº 791/2017 - SETEC/SR/PF/AM, de 3 de outubro de 2017,
elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas,
confirmou que as cédulas apreendidas eram falsas, tendo consignado o seguinte:

"(...) 1.1 - Material questionado
Com o expediente supracitado, o Perito recebeu para exame DOZE cédulas com valor
impresso de R$ 100,00 (cem reais). Todas as células apresentadas para perícia
apresentam a mesma numeração: A4511001552A (Figura 01). Todas as cédulas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
apresentadas para exames contrafazem o modelo da primeira família de Real (1994).
(...)
Este signatário constatou que as cédulas apresentadas a exame são FALSA (sic) (...)"
(Grifos no original).

Impende salientar que os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à certeza de que
as cédulas apreendidas foram as mesmas submetidas a exame pericial pelo Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, não pairando dúvidas, portanto, sobre eventual
quebra na cadeia de custódia, tampouco sobre a comprovação da prova material.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem adquire e introduz na circulação moeda conhecidamente falsa.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, não socorrendo ao Acusado quaisquer
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.

2) ex-Sd Ex EDUARDO DE JESUS CASTRO:

Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória, tendo
declarado em Juízo que:

"(...) JUIZ: (...) Esses fatos que foram narrados na acusação do MPM são verdadeiros?
ACUSADO: Sim, são verdadeiros.
JUIZ: Aqui está dizendo, bem em síntese, que MARLEY, o senhor, então Sd JESUS, e BRUNO
VALENTE, em comum acordo, adquiriram e inseriram em circulação 12 (doze) moedas
falsas no valor de R$ 100,00 (cem reais). É isso mesmo?
ACUSADO: Foi. Foi isso.
(...)
MPM: E vocês sabiam que as notas eram falsas?
ACUSADO: Sim, ele falou pra (sic) gente. Ele falou "mano, essas notas aqui não são
verdadeiras não". Mas, mesmo assim, a gente ficou interessado. Mas eu não cheguei a
gastar ali dentro do quartel (...)" (Grifos nossos).

As demais provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual corroboram a confissão do Réu e
demonstram que ele, juntamente com os demais Acusados, adquiriram e fizeram circular na Unidade as
cédulas conhecidamente falsas, mais especificamente, um pacote com 12 (doze) cédulas de R$ 100,00 (cem
reais) cada. Nesses termos, revela-se oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos:

1) Civil Wagner Oliveira Ribeiro, que afirmou:

"(...) MPM: E o senhor recebeu essas notas a título de quê e de quem?
TESTEMUNHA: Não lembro muito bem quem me passou. Mas no momento que a minha
mãe percebeu as notas, ela veio da mão da pessoa que emprestou o dinheiro.";

2) 3º Sgt Ex Ielon Silvino Farias, que afirmou:

"(...) JUÍZA: O senhor consegue nessa situação detalhar como que foi relatada a atuação
individualizada dos 3 (três) acusados?
TESTEMUNHA: Pelo que entendi e pelo que eu me lembro, o JESUS fazia parte de um grupo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
de whatsapp, um grupo voltado para atividade adversas. E nesse grupo alguém lançou
uma proposta que vendia cédula falsa, vendia certificado de ensino médio, ensino superior,
uma série de coisas. E aí ele apresentou pro MARLEY e falou "e aí, tem coragem?". E aí
nessa conversa dos 2 (dois), o VALENTE ouviu e se ofereceu também. E aí os 2 (dois)
racharam a compra do malote (...) 2 mil reais em cédulas falsas (...)" (Grifos nossos).

Acerca da materialidade, o Laudo Pericial nº 791/2017 - SETEC/SR/PF/AM, de 3 de outubro de 2017,
elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas,
confirmou que as cédulas apreendidas eram falsas, nos seguintes termos:

"(...) 1.1 - Material questionado
Com o expediente supracitado, o Perito recebeu para exame DOZE cédulas com valor
impresso de R$ 100,00 (cem reais). Todas as células apresentadas para perícia
apresentam a mesma numeração: A4511001552A (Figura 01). Todas as cédulas
apresentadas para exames contrafazem o modelo da primeira família de Real (1994).
(...)
Este signatário constatou que as cédulas apresentadas a exame são FALSA (sic) (...)"
(Grifos no original).

Impende salientar que os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à certeza de que
as cédulas apreendidas foram as mesmas submetidas a exame pericial pelo Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, não pairando dúvidas, portanto, sobre eventual
quebra na cadeia de custódia, tampouco sobre a comprovação da prova material.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem adquire e introduz na circulação moeda conhecidamente falsa.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, não socorrendo o Acusado quaisquer
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.

3) ex-Sd Ex BRUNO OLIVEIRA VALENTE:

Quanto à autoria, a despeito das alegações defensivas no sentido de que "(...) A própria sentença traz
dúvida no tocante da sua efetiva participação na aquisição, negada pelo mesmo e não demonstrada nos
autos e mesmo que o apelante tivesse conhecimento da falsidade (...)", bem como que o dinheiro teria sido
trocado sem intenção criminosa, embora de fato os autos não identifiquem na conduta do Réu que ele tenha
participado da aquisição da moeda falsa, ainda assim, a análise detida do seu depoimento colhido em Juízo
revela que ele tinha conhecimento da aludida falsidade e que, também, fez circular a moeda falsa trocando
uma cédula de R$ 100,00 (cem reais) por notas verdadeiras com o ex-Sd Ex Hildelberto Sarmento Kanekyio
Junior, militar este que, por sua vez, desconhecia sobre a autenticidade do montante a ele repassado pelo
Réu. Nesse sentido, revela-se oportuna a transcrição dos seguintes trechos do depoimento do Acusado, que
declarou:

"(...) JUIZ: (...) esses fatos são verdadeiros? A acusação é como realmente está aí?
ACUSADO: O único fato que não está certo é que eu estava nessa cantina usando o
dinheiro falso lá. Eu simplesmente só troquei com outro soldado.
JUIZ: Então o senhor confirma que o senhor, o então Sd JESUS e MARLEY adquiriram e
colocaram em circulação 12 (doze) cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais) cada. A
acusação é bem resumida nisso aqui. Isso é verdade então?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
ACUSADO: Eu só troquei 1 (uma) cédula de 100 (cem) por 2 (duas) de 50 (cinquenta) com
o Sd Kanekyio, só. Mas eu sabia que era falsa, do MARLEY.
(...)
JUIZ: Então o senhor estava dizendo que o senhor só ajudou o MARLEY a testar se as notas
falsas poderiam passar como verdadeiras, é isso?
ACUSADO: Isso. Somente 1 (uma) eu peguei e destroquei com o Kanekyio.
(...)
MPM: E o senhor sabia que essa nota que o senhor tava passando era falsa?
ACUSADO: Sim. Isso eu confesso que sim, sabia sim (...)" (Grifos nossos).

Releva notar que o delito de moeda falsa encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, é
classificado como crime "(...) plurissubsistente (a conduta, em regra, pode ser composta por atos distintos,
admitindo seu fracionamento) (...)" (Cezar Roberto Bitencourt. Tratado de Direito Penal: parte especial.
Volume 4. 6ª ed. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 455), de modo que a prática de qualquer um dos verbos
nucleares do tipo penal é suficiente para a configuração do crime e, na conduta em exame, se por um lado,
conforme destacado anteriormente, o Réu não participou da aquisição da moeda falsa, fê-la circular,
configurando-se, pois, o delito.

Nesse sentido, são oportunas as transcrições dos seguintes depoimentos colhidos em Juízo:

1) 3º Sgt Ex Ielon Silvino Farias, que afirmou:

"(...) JUÍZA: O senhor consegue nessa situação detalhar como que foi relatada a atuação
individualizada dos 3 (três) acusados?
TESTEMUNHA: Pelo que entendi e pelo que eu me lembro, o JESUS fazia parte de um grupo
de whatsapp, um grupo voltado para atividade adversas. E nesse grupo alguém lançou
uma proposta que vendia cédula falsa, vendia certificado de ensino médio, ensino superior,
uma série de coisas. E aí ele apresentou pro MARLEY e falou "e aí, tem coragem?". E aí
nessa conversa dos 2 (dois), o VALENTE ouviu e se ofereceu também (...)" (Grifo nosso);

2) ex-Sd Ex Hildelberto Sarmento Kanekyio Junior, que afirmou:

"(...) MPM: E como o senhor chegou nessa história?
TESTEMUNHA: Essa troca de dinheiro eu recebi em dinheiro falso.
MPM: O senhor recebeu de quem?
TESTEMUNHA: Do Sd VALENTE.
MPM: A quantia de quanto?
TESTEMUNHA: R$ 100,00 (cem reais).
MPM: Uma nota de R$ 100,00 (cem reais)?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: E o senhor recebeu a título de que?
TESTEMUNHA: Eu troquei 2 (duas) de R$ 50,00 por 1 (uma) nota de R$ 100,00.
MPM: Com quem diretamente? Com o Sd VALENTE ou com o Sd MARLEY?
TESTEMUNHA: (...) o Sd VALENTE.
MPM: O senhor trocou a pedido dele?
TESTEMUNHA: A pedido dele (...)" (Grifos nossos).

Não há, portanto, como acolher os argumentos defensivos a despeito de eventuais dúvidas quanto à
participação do Acusado na aquisição das cédulas falsas, pois, conforme já decidiu o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, "(...) o indivíduo que introduz em circulação, ou pelo menos tenta introduzir, moeda
falsa tem, senão a guarda, no mínimo a simples posse da mesma (...)" (Apelação Criminal nº 0001252-
37.2007.4.04.7213-SC, 8ª Turma, Relator: Desembargador Artur César de Souza, DJ: 03/03/2011).

Nesse contexto, igualmente não merece acolhida o pedido subsidiário da Defesa para a "(...) redução da
pena imposta, conforme previsão contida no artigo 29, parágrafo 1º, do Código Penal comum, em razão da
participação de menor importância (...)", uma vez que, segundo o escólio doutrinário de Rogério Grecco, a
incidência dessa causa de diminuição "(...) somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e
cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria." (Curso de Direito Penal: parte geral. 14ª ed.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
Impetus. Rio de Janeiro. 2012. p. 448). Vale dizer que, nas circunstâncias descritas nos autos, a toda
evidência, o Acusado não teve mera participação, mas efetivamente foi coautor da prática delitiva quando,
consciente de que se tratava de moeda falsa, a fez circular trocando-a por dinheiro verdadeiro com um
colega de farda.

Acerca da materialidade, o Laudo Pericial nº 791/2017 - SETEC/SR/PF/AM, de 3 de outubro de 2017,
elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas,
confirmou que as cédulas apreendidas eram falsas, nos seguintes termos:

"(...) 1.1 - Material questionado
Com o expediente supracitado, o Perito recebeu para exame DOZE cédulas com valor
impresso de R$ 100,00 (cem reais). Todas as células apresentadas para perícia
apresentam a mesma numeração: A4511001552A (Figura 01). Todas as cédulas
apresentadas para exames contrafazem o modelo da primeira família de Real (1994).
(...)
Este signatário constatou que as cédulas apresentadas a exame são FALSA (sic) (...)"
(Grifos no original).

Ressalte-se, por oportuno, que os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à certeza
de que as cédulas apreendidas foram as mesmas submetidas a exame pericial pelo Setor Técnico-Científico
da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, não pairando dúvidas, portanto, sobre
eventual quebra na cadeia de custódia, tampouco sobre a comprovação da prova material.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem adquire e introduz na circulação moeda conhecidamente falsa.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, não socorrendo o Acusado quaisquer
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.

4) Teses defensivas:

Considerando que as teses remanescentes da Defensoria Pública da União são comuns a todos os Acusados,
passo ao enfrentamento desses argumentos destacando que a primeira delas diz respeito à possibilidade de
desclassificação da conduta pela qual foram condenados para o crime de estelionato em sua modalidade
tentada, na forma do Enunciado nº 73 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo
o qual "A utilização de papel moeda grosseiramente falsificada configura em tese, o crime de estelionato
(...)". Bem assim, que, no caso do ex-Sd Ex MARLEY ARAÚJO HAJAMIN, "(...) o apelante que emprestou o
dinheiro falso para o colega de farda, e esperava receber a transferência bancária, buscando vantagem
econômica indevida, induzindo o outro militar ao erro (...) Conduta tipicamente do estelionato (...)".

Em consequência, considerando que a tentativa decorreu do fato de que "(...) não houve a consumação do
crime de estelionato por circunstâncias alheias à vontade do agente (...)", a Defesa postulou pela reforma do
Decreto condenatório de primeiro grau para absolver os Réus "(...) com base na alínea "b" do art. 439 do
CPPM, pois a tentativa de fraude foi prontamente identificada, se constituindo o fato em crime impossível.".

Os argumentos não merecem acolhida.

Primeiramente, é de se ressaltar que, conforme demonstrado anteriormente, os fatos descritos na Exordial
Acusatória encontram perfeita adequação ao tipo descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
mormente porque "(...) para a caracterização do referido delito, a falsificação deve ser capaz de induzir a
vítima em erro, de modo que a moeda possa ser recebida como se verdadeira fosse (...)" (Apelação nº
7000018-74.2021.7.00.0000, Relator: Ten Brig Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 04/08/2021) e isso,
inegavelmente, restou comprovado nos autos vertentes.

Afinal, conforme destacou o Laudo Pericial nº 791/2017 - SETEC/SR/PF/AM, de 3 de outubro de 2017,
elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, "(...)
A falsificação de cédula possui qualidade mediana. Apesar da ausência de diversos mecanismos de
segurança, uma vista desatenta não perceberia a contrafação (...)" (Grifos nossos).

Dessa forma, torna-se inaplicável o Enunciado nº 73 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, justamente porque não se identifica nos autos a alegada falsificação grosseira. Ao revés, os autos
revelam com absoluta clareza que as cédulas introduzidas na circulação pelos Acusados foram aptas a
ludibriar os terceiros que as receberam, restando configurada, portanto, a conduta descrita no artigo 289, §
1º, do Código Penal comum.

Por via de consequência, é igualmente incabível a alegação de crime impossível, na medida em que além da
clara dicção do art. 32 do Código Penal Militar estabelecer que nenhuma pena será aplicada pela "(...)
ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o
crime (...)", no caso em exame, efetivamente, os Réus fizeram introduzir moeda falsa na circulação na
Unidade, seja para o pagamento de lanches na Cantina, seja trocando por cédulas verdadeiras com outros
colegas de farda.

Vale dizer que, ao contrário do que sustentou a Defesa, não houve a pronta identificação do delito. Os
próprios depoimentos colhidos em Juízo afastam tal alegação, sendo oportuna a transcrição dos seguintes
trechos:

1) Civil Wagner Oliveira Ribeiro, que afirmou ter recebido "(...) algumas notas, porém não sabia que eram
falsas. Quem percebeu a falsidade foi a minha mãe (...)";

2) Sd Ex Weslem Pessoa dos Reis, que afirmou:

"(...) MPM: E como é que se deram esses fatos?
TESTEMUNHA: (...) perguntei se ele tinha dinheiro, aí ele falou que tinha, aí eu ia transferir
R$ 100,00 (cem reais) pra ele e ele ia me passar R$ 100,00 (cem reais) em espécie, pra
mim ir (sic) na cantina. Sendo que eu não transferi, porque deu erro no aplicativo. Mas,
mesmo assim, ele me passou a nota de R$ 100,00 (cem reais).
MPM: (...) o senhor pediu R$ 100,00 (cem reais) a ele, essa quantia exata?
TESTEMUNHA: Não. Ele falou que só tinha R$ 100,00 (cem reais) em nota (...) pra passar
pra mim (...) aí eu fui na cantina comprar merenda, quando eu passei a nota para moça da
cantina, ela verificou que era falsa a nota (...)" (Grifos nossos);

3) ex-Sd Ex Hildelberto Sarmento Kanekyio Junior, que afirmou:

"(...) MPM: E o senhor recebeu a título de que?
TESTEMUNHA: Eu troquei 2 (duas) de R$ 50,00 por 1 (uma) nota de R$ 100,00.
(...)
MPM: Quando o senhor trocou essa nota, o senhor percebeu alguma diferença na cédula
que ele lhe passou?
TESTEMUNHA: Não (...)" (Grifos nossos).

Corroboram essas conclusões os seguintes precedentes:

"Superior Tribunal de Justiça
Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 569287 SP 2020/0076041-1 (DJe: 30/06/2020)
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(...)
1. Reconhecido na origem que a falsificação não seria grosseria, descabe falar em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
desclassificação da imputação para estelionato (HC 149.552/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 7/8/2012, DJE de 22/8/2012) (...)" (Grifo
nosso);
"Tribunal Regional Federal da 4ª Região
Apelação Criminal nº 2001.04.01.087626-5 SC (DJ: 14/01/2004)
Relator: Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
(...)
1. No caso da cópia das cédulas ter sido feita com boa qualidade, como o presente (...) não
sendo pertinente pleitear a desclassificação do crime de moeda falsa para o de estelionato
(...)" (Grifo nosso);
"Tribunal de Justiça do Estado do Goiás
Apelação Criminal nº 00516049420188090049 (DJe: 22/04/2021)
Relator: Des. José Paganucci Júnior
(...)
1. Se a falsificação das cédulas demonstra potencialidade lesiva à fé pública, ficam
mantidas a desclassificação do crime de estelionato simples para o de moeda falsa (...)"
(Grifo nosso).

Por todo o exposto, resta claro que não é cabível a desclassificação da conduta descrita nos autos para a
figura típica do estelionato e, por via de consequência, sequer se poderia admitir o reconhecimento da forma
tentada, restando prejudicada a análise dos pleitos defensivos nesses aspectos.

Em caso de manutenção da condenação, a Defesa Pública requereu a reforma da Sentença para que seja
excluída das penas aplicadas aos Acusados o "(...) pagamento de dez dias-multa (...)" ou que haja "(...) a
substituição da pena aplicada por prestação de serviços comunitários (...)", uma vez que, segundo a ótica
defensiva, "(...) Os arts. 55 e segs do CPM indicam as penas admitidas aos condenados sob a égide do
direito penal militar. Dentre elas não se inclui a pena de multa (...)" e que "(...) se admitindo aplicação de tal
punição, in mallan partem, de reservo deveria ser admitida a opção desprisionalizadora das penas
substitutivas.".

Novamente os argumentos defensivos não merecem acolhida.

Os delitos perpetrados pelos Acusados, bem como as circunstâncias nas quais foram praticados os intentos
criminosos, evidenciam o que a doutrina passou a denominar "crimes militares por extensão", na esteira da
alteração trazida ao ordenamento jurídico pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o inciso II do artigo 9º do
Código Penal Militar, estabelecendo que são considerados crimes militares, além dos previstos no referido
Estatuto Repressivo Castrense, "(...) os previstos na legislação penal (...)", quando praticados no contexto
das alíneas de "a" a "e" do citado dispositivo.

Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais passaram a figurar, também, os preceitos
primários e secundários tipificados na legislação penal comum.

Conforme demonstrado à saciedade, as condutas perpetradas pelos Acusados encontram perfeita
adequação ao delito encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, de tal forma que a pena de
multa integra o referido tipo penal, não sendo possível dissociar as penas cominadas pelo legislador no
Diploma legal.

Nesse sentido, destaco, por oportuno, a lição de Cícero Robson Coimbra Neves (fonte:
https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-post/2018/09/26/a-lei-n%C2%BA-
1349117-e-os-reflexos-na-aplica%C3%A7%C3%A3o-da-parte-geral-do-c%C3%B3digo-penal-militar-e-nas,
extraído em 27/10/2021):

"(...) Inicialmente, comanda a reserva legal, ou seja, o fato de que só a lei pode comportar
condutas puníveis em âmbito penal, lei aqui compreendida como vontade do legislador,
representante legítimo que é do povo, para descobrir os bens jurídico-penais a serem
tutelados.
(...)
Obviamente, essa reserva legal atinge também as penas, de maneira que somente a lei

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
poderá definir qual pena é aplicável em determinado delito. Essa constatação leva à
realidade de uma unicidade do tipo penal em preceito primário e secundário (...)" (Grifo
nosso).

No julgamento do Recurso de Apelação nº 7000531-13.2020.7.00.0000, de minha relatoria (DJe:
25/08/2020), o tema, ainda que por via transversa, foi por mim introduzido e submetido ao Plenário desta
Corte Castrense por ocasião da análise da nulidade suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

Nesse contexto, transcreve-se, por oportuno, os fundamentos expendidos no voto condutor do Acórdão, cujo
teor foi referendado pela unanimidade dos Ministros integrantes do Plenário desta Corte Superior:

"(...) A Procuradoria-Geral da Justiça Militar também suscitou preliminar com vistas ao
reconhecimento e declaração de nulidade do presente processo, com o encaminhamento
dos autos:
"(...) à Justiça Federal onde será aplicada a lei adequada ao caso, considerando
que a Justiça Militar abriu mão de sua competência para aplicar a lei de regência
ao caso, e a Justiça Federal permanece com competência subsidiária, desde já
prequestionando os artigos 124 e 109, IV, da Constituição (...)".
Não assiste razão ao Custos Legis.
A premissa com base na qual a Procuradoria-Geral da Justiça Militar sustentou seu
argumento, embora reconhecendo que "(...) Os réus estavam a preparar entorpecente -
330 gramas de maconha, quantidade para trezentos cigarros - dentro de uma organização
militar (...)", parte do princípio segundo o qual a conduta descrita nos autos teria
enquadramento no delito de tráfico de entorpecentes dentro da Organização Militar, na
forma do art. 33, c/c o artigo 40, inciso III, última parte, da Lei nº 11.343/2006 (Lei
Antidrogas), sendo competente esta Justiça Castrense para o processamento e o
julgamento do feito, conforme estabelecido na novel Lei nº 13.491/2017.
Ocorre que os dispositivos citados assim estão descritos na norma Antidrogas:
"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um
sexto a dois terços, se:
(...)
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de
estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades
estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais
de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de
qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de
reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
(...)" (Grifos nossos).
Observa-se que os citados dispositivos dizem respeito ao Capítulo II do Título IV do referido
Diploma normativo, ou seja, referem-se à repressão "(...) À produção não autorizada e ao
tráfico ilícito de drogas (...)", de tal sorte que a conduta descrita no caput do artigo 33 pode
ser acrescida de causa de aumento, a ser fixada entre 1/6 e 2/3, se a consumação ocorrer
no interior de unidades militares, o que, à primeira vista, conduziria à possibilidade
defendida pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar, tratando-se, pois, dos
chamados crime militares por extensão do inciso II do artigo 9º do CPM.
Ocorre, porém, que os citados dispositivos da Lei de Drogas compreendem causas de
aumento das condutas praticadas nos arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343/2006, não sendo
possível considerá-la como circunstância especial apta a afastar a aplicação do art. 290 do
Código Penal Militar, porquanto a alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e secundários da
legislação penal extravagante.
Além disso, para que a citada conduta fosse considerada crime militar por extensão,
considerando a nova redação do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela
Lei nº 13.491/2017, seria necessária a sua perfeita adequação a uma das hipóteses
elencadas nas alíneas de "a" a "e" do citado dispositivo, o que, em se tratando de Réus
Civis, não se verifica possível, em primeiro plano, a não ser que se considerasse o inciso III
do citado dispositivo.
Mas, ainda assim, prevaleceria a especialidade, haja vista que a novel legislação de drogas
não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma: "Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de
outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)".
Por outro lado, a despeito da argumentação do ilustre Subprocurador-Geral, dando conta
de que o inciso I do artigo 9º do Código Penal Militar não alcançaria a traficância, a análise
do citado dispositivo, cuja redação não sofreu alteração com a entrada em vigor da Lei nº
13.491/2017, revela que são crimes militares os "(...) de que trata este Código, quando
definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o
agente (...)".
Nesse contexto, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo
Ministério Público Militar, como reconhecido pela própria Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, transcorreram em local sujeito à Administração Militar, mais especificamente, no
interior do Complexo Naval da Base Naval de Natal.
Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2012. São Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, "(...) O delito é
previsto no Código Penal Militar e também na legislação penal comum. No Código Penal
Militar a definição do delito tem algum elemento especializante no tipo penal que o
distingue do crime comum.".
In casu, portanto, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado,
traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo", na modalidade tráfico ilícito de "(...)
substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica (...)", a elementar
"(...) em lugar sujeito à administração militar (...)" constitui o elemento especializante
característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo
Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, a despeito do art. 55 do Código Penal Militar não prever a pena de multa, não se pode falar
em aplicação de legislação extravagante in mallam partem, mas, tão somente, na estrita observância dos
Princípios da Legalidade e da Reserva Legal, os quais vinculam as penas cominadas aos Acusados ao tipo
penal incursionador.

Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada como crime de moeda falsa, descrito
no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, embora categorizado como "crime militar por extensão"
quando cometido na forma e nas circunstâncias delineadas pelos incisos II e III do artigo 9º do Código Penal
Militar, em sua essência, é um crime comum, de sorte que a alteração introduzida pela novel Lei nº
13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e secundários da
legislação penal extravagante, restando preservados os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal, sem
que se possa suscitar eventual violação ao Princípio da Especialidade.

Todavia, ainda que se trate de crime militar por extensão, cuja essência é de crime comum, conforme
destacado anteriormente, ainda assim, quanto ao pedido de substituição das penas aplicadas pelo Juízo de
primeiro grau aos Acusados por "(...) prestação de serviços comunitários (...)", melhor sorte não assiste ao
Órgão de Defesa.

Afinal, conforme entendimento recorrente desta Corte Castrense, o advento da Lei nº 13.491/17 não teve o
condão de promover alterações legislativas para além da ampliação do rol de condutas classificadas como
crimes militares, o que significa dizer, "(...) não alterou outros dispositivos da Parte Geral do CPM, além do
art. 9º (...)", tampouco determinou "(...) que nos crimes militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte
Geral do CP, de maneira que uma interpretação nesse sentido importaria em ir além daquilo que o legislador
desejou (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves. fonte: https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
post/2018/09/26/a-lei-n%C2%BA-1349117-e-os-reflexos-na-aplica%C3%A7%C3%A3o-da-parte-geral-
do-c%C3%B3digo-penal-militar-e-nas, extraído em 27/10/2021).

Além disso, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível na ausência de previsão legal na legislação
de regência, não sendo possível considerar a aplicação analógica de institutos oriundos da Parte Geral do
Códex Criminal comum, pois, somente a falta de um regramento específico possibilita a incidência
subsidiária da legislação comum, não sendo possível mesclar institutos penais da legislação comum e da
militar mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.

Na espécie, a ausência de previsão acerca da substituição de penas privativas de liberdade por penas
restritivas de direito não pode ser encarada como mera omissão, mas afigura-se como opção legislativa que,
ao deixar de prever tal desiderato, demonstra sua inaplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada.

A propósito, se assim fosse o objetivo do legislador, por ocasião da mudança legislativa introduzida pela
novel Lei nº 13.491/2017, teria ele promovido a alteração necessária que contemplasse a pretensão
defensiva. Todavia, em não o fazendo, claramente se identifica o silêncio eloquente.

Mais para além, o art. 12 do Código Penal comum dispõe que "As regras gerais deste Código aplicam-se aos
fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.", o que, em outras palavras,
significa que as regras gerais do Código Penal comum, dentre elas a possibilidade de substituição das penas
descritas nos preceitos secundários dos tipos penais por penas restritivas de direito, não serão aplicadas nos
casos em que as leis especiais disponham de maneira diversa.

E esse exatamente é o caso dos presentes autos, pois, muito embora definido pela legislação penal comum,
a conduta perpetrada pelos Acusados é crime militar por extensão, daí a própria competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito.

O tema, a propósito, já foi enfrentado pelo Plenário desta Corte Castrense por ocasião do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000222-55.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz (DJe: 12/06/2020), que assim fundamentou o voto condutor do Acórdão:

"(...) o consenso formado acerca dos efeitos materiais da referida lei é no sentido apenas
da extensão do conceito de crime militar. Isto é, hoje se compreende que o almejado foi
tão só adequar os demais crimes praticados por militares (art. 9º, II, do CPM), que foram
adequados à configuração do "crime militar", fato que instituiu, nas palavras do aludido Juiz
Militar estadual, uma nova categoria, intitulada de "crimes militares por extensão":
"Destarte, desde a edição da Lei 13.491/17, as infrações penais da
legislação penal comum praticadas pelo agente militar numa das
hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM se converteram em crimes militares
por extensão." (Op. cit.; grifo nosso).
Em linha com essa primeira leitura, uma vez que a alteração efetuada somente modificou a
forma de enquadramento de delitos na categoria de "crime militar", esse mesmo consenso
afasta a interpretação de que a mudança feita tivesse por objetivo derrogar as
determinações próprias do CPM em favor daqueles de outros Diplomas (...)" (Grifo nosso).

O próprio Superior Tribunal de Justiça vem se debruçando sobre a temática da aplicação da Parte Geral do
Código Penal comum nos delitos militares por extensão, tendo consolidado entendimento sobre o caráter
híbrido da novel legislação:

"Conflito de Competência nº 161.898/MG (DJe: 20/02/2019)
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PENAL.
ABUSO DE AUTORIDADE. FATO PERPETRADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N 13.491/2017.
DISSENSO ESTABELECIDO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA NORMA, SOB A PERSPECTIVA DE
QUE OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO, CUJO EFEITO, POR ENSEJAR PREJUÍZO AO RÉU, SERIA
PASSÍVEL DE AFASTAR A SUA APLICABILIDADE, POR IMPLICAR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. QUESTÃO DEBATIDA NO CC N.
160.902/RJ, SOB O ASPECTO PROCESSUAL. DISSENSO QUE RECLAMA O EXAME DA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA INTEGRAL DA NORMA. CARÁTER HÍBRIDO RECONHECIDO.
POSSIBILIDADE DE CONFORMAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA IMEDIATA E A OBSERVÂNCIA DA
NORMA PENAL MAIS BENÉFICA AO TEMPO DO CRIME. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
JUÍZO MILITAR COM RESSALVA.
1. A aplicação da Lei n. 13.491/2017 aos delitos perpetrados antes do seu advento foi
objeto de julgado recente da Terceira Seção, no qual se concluiu pela aplicação imediata
da norma, em observância ao princípio tempus regit actum (CC n. 160.902/RJ, Ministra
Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18/12/2018).
2. A solução do dissenso reclama uma discussão que vai além do aspecto processual,
notadamente porque há posições doutrinárias que, sob a premissa de que a norma possui
conteúdo híbrido, afastam sua aplicabilidade aos fatos anteriores ao seu advento.
3. A Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a competência da Justiça Militar,
também ampliou o conceito de crime militar, circunstância que, isoladamente, autoriza a
conclusão no sentido da existência de um caráter de direito material na norma. Tal
aspecto, embora evidente, não afasta a sua aplicabilidade imediata aos fatos perpetrados
antes de seu advento, já que a simples modificação da classificação de um crime como
comum para um delito de natureza militar não traduz, por si só, uma situação mais gravosa
ao réu, de modo a atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa (arts. 5º, XL, da CF e 2º, I, do CP).
4. A modificação da competência dela decorrente, em alguns casos, enseja consequências
que repercutem diretamente no jus libertatis, inclusive de forma mais gravosa ao réu, tais
como: 1) a possibilidade de cúmulo material das penas, mesmo em crimes perpetrados em
continuidade delitiva (art. 80 do Código Penal Militar); 2) o afastamento das medidas
despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/1995 (ante a vedação prevista no art. 90-A da
Lei n. 9.099/1995); e 3) a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (nos moldes previstos no art. 44 do CP).
5. A existência de um caráter híbrido na norma não afasta a sua aplicabilidade imediata,
pois é possível conformar sua incidência com o princípio da irretroatividade da lei penal
mais gravosa, mediante observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal (seja ela militar
ou comum) mais benéfica ao tempo do crime.
6. A solução não implica uma cisão da norma, repudiada pela jurisprudência, notadamente
porque o caráter material, cuja retroatividade é passível de gerar prejuízo ao réu, não está
na norma em si, mas nas consequências que dela advêm.
7. Ressalva inafastável da declaração de competência, já que a solução do julgado dela
depende, além do que a simples declaração da Justiça Militar pode dar azo a ilegalidade
futura.
8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Auditoria da
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante, nos moldes explanados no voto
condutor." (Grifos nossos).

Cabe ressaltar que esta Corte Castrense, a despeito da previsão legal contida no art. 80 do Código Penal
Militar, mais especificamente sobre o reconhecimento da continuidade delitiva, por razões de política
criminal, vem aplicando a dicção do art. 71 do Código Penal comum.

Por fim, os fundamentos anteriormente expendidos afastam a pretensão defensiva de ver reconhecida a
figura do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal comum, com vistas à redução da
pena em 2/3 (dois terços).

Ad argumentandum, ainda que o referido instituto fosse aplicável no âmbito desta Justiça Castrense, ainda
assim seria incabível o acolhimento da tese defensiva, na esteira da Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que os "(...) crimes contra a fé pública, assim como nos demais crimes não
patrimoniais em geral, são incompatíveis com o instituto do arrependimento posterior, dada a
impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída (...)" (Resp
1242294/PR, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator para o Acórdão: Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe: 03/02/2015) (Grifos nossos).

Mais para além, sequer há nos autos registros de que houve a restituição integral dos danos patrimoniais
decorrentes das condutas perpetradas pelos Réus, tendo em vista que o ex-Sd Ex Hildelberto Sacramento

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
Kanekyio Júnior afirmou ter permanecido no prejuízo após o deslinde dos fatos, o que afastaria a aplicação
da referida minorante, inclusive, no âmbito comum. Ademais, a restituição parcial não ocorreu por ato
voluntário dos Acusados, mas se deu, tão somente, em virtude do flagrante.

Nesse contexto, irretocável o Decreto condenatório de primeiro grau, cujos fundamentos adoto como razões
adicionais de decidir:

"(...) Trata-se o crime do art 289, §1º, CPM, de tipo misto alternativo, que traz em sua
descrição diversos núcleos (importar, exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar,
guardar e introduzir em circulação), pretendendo, assim, ampliar a punibilidade do
envolvimento diversificado com o objeto material do crime de moeda falsa, a fim de
alcançar agentes que não tiveram participação no processo precedente de falsificação,
mas, que, de algum modo, concorrem para o vilipêndio da fé pública.
Sendo assim, a ocorrência de quaisquer das modalidades inscritas no artigo 289, § 1º, do
Código Penal, é suficiente para aplicação das sanções ali previstas, sendo irrelevante a
intenção ou não de colocar a moeda falsa em circulação.
Nesse ponto, vale destacar que, sendo classificado como crime de ação múltipla (ou tipo
misto alternativo), o delito em questão, consoante entendimento doutrinário e
jurisprudencial, deve obedecer a enumeração apresentada pelo tipo descritivo e ainda ser
interpretado de forma taxativa.
Desse modo, segundo magistério doutrinário, é reconhecida a prática de um único crime,
se houver a aquisição da moeda falsa para, em contexto de simultaneidade, introduzi-la
em circulação na sequência delitiva. Desse modo, da análise das circunstâncias do caso
concreto, não seria razoável incriminar as condutas simultaneamente em duas das
modalidades previstas na forma equiparada do delito de moeda falsa, considerando,
inadequadamente, a existência de concurso material. Em verdade, sendo o caso de
conduta múltipla alternativa, os agentes devem mesmo responder por crime único ainda
que o contexto delitivo indique a prática de mais de uma ação, no caso: adquirir e
introduzir moeda falsa em circulação.
Assim, verifica-se a subsunção da conduta ao tipo penal indicado no §1º do art. 289 do CP
em suas terceira e nona figura: "adquirir" e "colocar em circulação", porquanto restou
confirmado que os agentes, em união de desígnios, efetivamente adquiriram o suposto
numerário de R$2.000,00 (dois mil reais) em notas falsas, mediante o pagamento de
determinada quantia, conforme demonstra o laudo pericial nos aparelhos telefônicos.
Corrobora ainda a introdução da moeda falsa em circulação pelo teor do interrogatório dos
acusados e depoimentos testemunhais, o que caracteriza a tipicidade objetiva exigida pelo
tipo penal.
(...)
Nesta ordem de ideias, vê-se que os réus tinham, desde o princípio, pleno conhecimento da
falsidade das cédulas, e, mesmo assim, praticaram a conduta (...)".

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) no que tange à primeira preliminar de nulidade, em razão da incompetência absoluta
da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz e do Escabinato para julgar
ex-militares, ao nosso sentir, não assiste razão à Defensoria Pública da União.
Isso porque, como se sabe, o aspecto fundamental para a definição do juízo natural
competente, na Justiça Militar da União, é o status do agente no momento da prática
delituosa.
(...)
Não é ocioso destacar também que o tema foi pacificado por essa Corte Militar,
inicialmente no julgamento de Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas (IRDR -
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) e, no seguimento, pela edição da Súmula nº 17
dessa Corte Castrense, vazada nos seguintes termos: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.".
Para além, há de se referir que a Decisão proferida no citado IRDR foi submetida à
Suprema Corte, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
1.279.981/DF, versando sobre a temática, sendo certo que tal decisum transitou em
julgado na data de 17 de dezembro de 2020, prevalecendo o entendimento adotado por
esse Tribunal Superior.
Ao nosso viso, é o quanto basta para se ditar a rejeição da primeira preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz e do
Escabinato para julgar os ex-Sds. Ex BRUNO OLIVEIRA VALENTE, EDUARDO DE JESUS
CASTRO E MARLEY ARAÚJO HAJAMIN.
Dando sequência, a respeito da segunda preliminar defensiva da perda da condição de
prosseguibilidade da ação penal militar, diante do licenciamento dos ora Apelantes das
fileiras militares, também mostra-se absolutamente acertada a decisão recorrida,
porquanto tais licenciamentos não causam qualquer influência no prosseguimento e
desenlace do processo penal. Neste sentido, é o pensamento unânime desta Corte: "(...) O
licenciamento do militar, durante o transcurso do processo, não acarreta a perda do objeto
da Ação Penal, tampouco desfigura a natureza castrense do delito, ou, ainda, altera a
competência para conhecer desses fatos, a qual é fixada com fulcro nas circunstâncias
reinantes à época do ilícito (...)." (STM, Apelação nº 0000116-41.2016.7.07.0007/PE,
Relator Ministro Marco Antônio de Farias, Julgamento em 13/06/2017, Publicação DJe de
30/06/2017).
Assim, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pela rejeição das preliminares
defensivas acima elencadas, nos termos já expostos.
(...)
Preambularmente, anote-se que se trata de conduta delituosa envolvendo militares da
ativa contra outros militares da ativa, bem como praticada em local sujeito à administração
militar, pelo que inexiste qualquer dúvida da competência da Justiça Militar da União, para
o processamento e julgamento do crime militar por extensão de moeda falsa (art. 289 do
CP comum c/c as alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 9º do CPM).
Também não prospera o argumento defensivo de inexistência de crime militar por
extensão de moeda falsa. Isso porque, por mais que o crime tenha se consumado em 03 de
outubro de 2017, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, que ocorreu em 13 de
outubro de 2017, ainda sim persiste o crime militar por extensão de moeda falsa, pois a Lei
nº 13.491/2017 tem natureza jurídica essencialmente processual, sendo assim ela tem
aplicação imediata, retroagindo para abarcar fatos anteriores a sua vigência, consoante o
art. 5º do CPPM (...)
Ou seja, trata-se apenas de regra que ampliou a competência da Justiça Militar da União,
não havendo qualquer prejuízo para os ora Apelantes. Até porque, caso não sejam
processados pela Justiça Militar da União, serão processados pela Justiça Federal - Seção
Judiciária do Amazonas, já que o crime de moeda falsa, na sua essência, afeta bens,
serviços e interesses da União (inciso IV do art. 109 da Constituição Federal de 1988), pelo
que inexiste qualquer prejuízo, ou na visão da Defensoria Pública da União, analogia in
malam partem, pois os mesmos institutos penais, que seriam aplicados pela Justiça
Federal, serão aplicados pela Justiça Federal da Justiça Militar da União, consoante será
sustentado no final dessa manifestação.
Fixadas as premissas necessárias, ressalta-se que a autoria e a materialidade do crime de
moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP comum c/c art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "b", do CPM)
ficaram comprovadas (...)
Em acréscimo, é bom lembrar que os ora Apelantes estavam, em comunhão de esforços e
vontades, com vontades livres e conscientes, de praticar o crime de moeda falsa (§ 1º do
art. 289 do CP comum), razão pela qual pouco importa quem, de fato, colocou em
circulação as notas falsas de R$ 100,00 (cem reais), haja vista que (...) Quem, de qualquer
modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas (...) nos termos do art. 53,
caput, do CPM, pelo que não socorre a nenhum dos ora Apelantes qualquer escusa de que
não praticou o núcleo do tipo penal de moeda falsa, pois está comprovado que todos ora
Apelantes concorreram para a prática da aludida infração penal.
Superada essa fase, vamos para tese defensiva de que o evento delituoso não se amolda
ao crime militar por extensão de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP comum c/c art. 9º,
incisos II, alíneas "a" e "b", do CPM), mas sim ao crime de estelionato, na forma tentada
(art. 251, caput, c/c art. 30, inciso II, ambos do CPM), pois, ao seu visor, a falsificação é
grosseira.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/03/2022 12:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21007cd569
Ora, tal tese se esbarra totalmente no Laudo Pericial Criminal Federal nº 791/2017 -
SETEC/SR/PF/AM, elaborado pela Polícia Federal da Superintendência Regional do
Amazonas, uma vez que ficou mais do que comprovado que "(...) Sim. A falsificação de
cédula possui qualidade mediana. Apesar da ausência de diversos mecanismos de
segurança, uma vista desatenta não perceberia a contrafação. (...)" (fls. 10 do arquivo -
INQ2 do evento 1 do Inquérito Policial Militar nº 7000090-60.2019.7.12.0012/AM).
Tanto é verdade que teve aptidão para enganar que os ora Apelantes conseguiram colocar
em circulação algumas cédulas falsificadas de R$ 100,00 (cem reais), só não conseguindo
mais êxito, porque após uma verificação atenta das vítimas secundárias do delito de
moeda falsa, constataram a falsidade e comunicaram à Autoridade Militar.
(...)
Em seguida, no que se refere ao pleito subsidiário em caso de manutenção da condenação
de incidência da causa geral de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16
do CP comum), é bom lembrar que o crime de moeda falsa é uma infração penal que tem
como bem jurídico a fé pública. Um outro ponto a observar é que o sujeito passivo primário
é o Estado, e o sujeito passivo secundário é a vítima lesada em seu patrimônio com o
recebimento da cédula falsa (...)
Em fecho e em suma, tendo em vista que não houve nenhuma palavra afirmando e
restringindo que somente os tipos penais (descrição dos fatos delituosos) serão
considerados como crimes militares, mas não as respectivas penas, aplica-se tudo, ou seja,
tanto o preceito primário, como o preceito secundário, motivo pelo qual a condenação pela
pena de multa prevista no preceito secundário do art. 289 do CP comum deve ser aplicada
integralmente, inexistindo ilegalidade nesse sentido (...)".

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:27:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012341aabda
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000744-48.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, pela rejeição das preliminares arguidas pela Defensoria
Pública da União de nulidade da Sentença por incompetência da Justiça Militar para o julgamento de Réu civil e
de incompetência da JMU para o julgamento de Réu civil por ausência de condição de prosseguibilidade. No
mérito, também acompanhando a unanimidade, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo defensivo
para manter íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, que condenou os ex-Soldados BRUNO
OLIVEIRA VALENTE, MARLEY ARAÚJO HAJAMIN e EDUARDO DE JESUS CASTRO à pena de 3 (três) anos de
reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalente a um trigésimo do salário mínimo ao tempo do
fato delituoso, como incursos no delito previsto no art. 289, § 1º, do CP (moeda falsa), devendo a pena
privativa de liberdade ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e
sem o benefício do sursis (evento 172 do processo nº 7000220-50.2019.7.12.0012).
Em suas Razões de Recurso, a Defensoria Pública da União, preliminarmente, suscita a nulidade do feito em
razão da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar civis nas hipóteses do art.
9º, inciso II, do CPM.
Como se sabe, a Constituição Federal limitou a competência criminal desta Justiça Especializada ao
processamento e ao julgamento de crimes militares, a serem definidos em lei (art. 124, caput, da CF). O Código
Penal Militar, por sua vez, em seu art. 9º, apresenta rol taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de
paz, um delito penal deva ser considerado como de natureza militar, in verbis:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou
em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva,
ou reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os
do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:27:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012341aabda
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de
função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência
a determinação legal superior."
Originalmente, exigia-se a necessidade de o crime estar previsto expressamente no CPM. No entanto, a
alteração promovida pela Lei nº 13.491/2017 no inciso II do art. 9º, como se vê, criou uma norma de extensão,
de modo que passaram a ser considerados crimes militares, também, aqueles delitos previstos na legislação
penal comum, desde que a situação fática se enquadre em uma das circunstâncias dispostas nos incisos II ou
III do referido dispositivo legal.
Nessa esteira, constituiu crime militar o delito de moeda falsa (previsto no art. 289 do CP comum) cometido
por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação (art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM) e
contra civil, em lugar sujeito à administração militar (art. 9º, inciso II, alínea "b", do CPM). Esse é o caso dos
autos.
De fato, diferentemente do que sustenta a Defesa, não há como se atribuir a condição de civil aos Acusados. O
delito foi, em tese, cometido em 3 de outubro de 2017 e os Réus foram licenciados, a bem da disciplina, a
contar de 7 de novembro de 2017 (evento 10 do processo nº 7000090-60.2019.7.12.0012). Portanto,
cometeram o suposto crime na condição de militares.
Ora, o Código Penal Militar, materializando o Princípio do Tempus Regit Actum, dispõe, em seu art. 5º, que
"considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim,
tem-se que o nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade,
segundo a qual se reputa praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
Por esse ângulo, no presente feito não há que se falar em processo e julgamento de civis (em virtude de seu
licenciamento das Forças Armadas), mas em militares que cometeram um delito e que necessitam ser
processados e julgados nessa condição pelo ato que praticaram.
Não por outro motivo, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, realizado em 22 de agosto de 2019, esta Corte estabeleceu a seguinte tese jurídica a ser
aplicada no âmbito desta Justiça Especializada (tese essa que, posteriormente, implicou a edição do Enunciado
da Súmula 17 do STM):
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Ressalte-se que a Decisão proferida no citado IRDR foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, quando este
analisou o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.276.981/DF e negou-lhe seguimento. A Decisão transitou
em julgado em 17 de dezembro de 2020, prevalecendo, assim, o entendimento adotado por este Tribunal
Militar.
Sendo assim, torna-se perfeita a consunção do caso ora em análise ao que dispõe o art. 9º, inciso II, alíneas "a"
e "b", do CPM, não havendo qualquer dúvida, portanto, quanto à competência da Justiça Militar da União para o
processamento e julgamento do feito.
Por fim, não há como se ignorar a alegação da Defesa no sentido de que os fatos narrados na Inicial não
podem ser considerados crimes militares, sob o argumento de que a alteração legislativa empreendida pela Lei
13.491/2017 - que criou os delitos militares por extensão, ampliando a competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar crimes não previstos no CPM - é posterior ao cometimento do delito que ora se analisa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:27:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012341aabda
É certo que o suposto crime ocorreu em 3 de outubro de 2017 e que a supracitada Lei nº 13.491/2017 entrou
em vigor em 16 de outubro de 2017, posteriormente, portanto, aos fatos. Isso, no entanto, não possui qualquer
implicação para o feito.
De fato, o art. 289, § 1º, do CPM - que é o tipo penal imputado aos Acusados - já estava em vigência quando do
cometimento do delito. E é isso o que é importante: que a norma penal incriminadora seja anterior ao fato.
Na verdade, o que foi superveniente aos fatos foi apenas a alteração da competência do ramo do Judiciário que
irá processar e julgar o feito. Assim, tratando-se de modificação processual, é de aplicação imediata,
retroagindo para abarcar fatos anteriores à sua vigência, salvo se já houvesse ocorrido o julgamento sob o
pálio da lei anterior, circunstância que não ocorreu no caso em análise.
Esse é o entendimento desta Corte, in verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA
JULGAMENTO DE CIVIL. APLICABILIDADE DA LEI Nº 13.491/2017 PARA FATOS ANTERIORES.
DECISÃO A QUO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Nos termos
do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União processar e julgar os
crimes militares definidos em lei, Código Penal Militar e legislação penal comum,
independentemente de o agente ser civil ou militar. A Lei nº 13.491/2017, em seu
aspecto processual, deve ser aplicada imediatamente, inclusive para fatos
anteriores à sua vigência, em homenagem ao Princípio Tempus Regit Actum.
Precedentes do STM e do STJ. Recurso desprovido. Decisão unânime." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000897-52.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Julgado em 3/10/2019. Publicado em 13/11/2019). (Grifo nosso.)
Ademais, é importante frisar que a modificação legal que alterou a classificação de um crime tido como comum
para um delito de natureza militar não se traduz, automaticamente, em situação menos benéfica para o
agente, conforme afirmado pela Defesa. Tratou-se, como visto, de mera alteração de competência para
processar e julgar o mesmo delito, qual seja: aquele previsto no art. 289 do CPM.
Por conseguinte, faz-se imperiosa a incidência ao caso da alteração legislativa empreendida pela Lei
13.491/2017, devendo os Acusados, por conseguinte, serem processados e julgados pelo suposto cometimento
de crime militar, nos termos do art. 289, § 1º, c/c o art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "b", ambos do CPM.
Ante o exposto, votei pela rejeição da presente preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União, suscitada pela DPU.
Também em sede de preliminar, a Defesa alega que o fato de os Acusados terem sido licenciados das fileiras
das Forças Armadas implicou a perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
É importante salientar que a situação ora em análise em nada se amolda ao impasse travado nesta Corte
quanto à prosseguibilidade, ou não, de feitos no curso dos quais os Acusados tenham administrativamente
perdido a condição de militares.
Com efeito, a referida discussão cinge-se ao caso de desertor que deixa de ostentar o status de militar após o
oferecimento da Denúncia.
De modo diverso, no presente feito não se está a tratar de crime propriamente militar como a deserção, mas
de crime militar por extensão, que pode, inclusive, ser cometido por civil, bastando, nesse caso, que esteja
presente alguma das circunstâncias previstas no inciso III do art. 9º do CPM.
Assim, não há que se falar que, no delito de moeda falsa (ou em qualquer outro delito militar por extensão), a
condição de militar do agente constitua condição para o início ou para o prosseguimento da correspondente
Ação Penal Militar. De fato, entendo que o licenciamento dos Acusados não tem o poder de interferir no
processamento e julgamento da Ação Penal Militar a que eles respondem.
Dessa forma, votei pela rejeição da preliminar de extinção da Ação Penal Militar por ausência de
condição de prosseguibilidade, suscitada pela Defesa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:27:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012341aabda
Quanto ao mérito, a DPU requer a anulação da condenação no ponto em que foi imputada a pena de multa aos
Acusados, ou a sua reforma, a fim de que a referida pena pecuniária seja substituída por prestação de serviços
comunitários. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de tentativa de estelionato e a
consequente absolvição com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM. Ainda de modo subsidiário, pleiteia a
aplicação do instituto do arrependimento posterior. Por fim, requer a absolvição do ex-Soldado BRUNO
OLIVEIRA VALENTE, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 1 - 1-RAZAPELA).
Consoante narra a Denúncia, o então Soldado EDUARDO DE JESUS CASTRO participava de um grupo de
WhatsApp no qual foi anunciada a venda de dinheiro falso. Mostrou o anúncio ao então Soldado MARLEY
ARAÚJO HAJAMIN e este entrou em contato com o ofertante, a fim de que os dois militares adquirissem, juntos,
as cédulas falsas. Na ocasião, o então Soldado BRUNO OLIVEIRA VALENTE estava próximo aos dois e, ouvindo a
conversa, também demonstrou interesse em participar da compra das cédulas.
Ainda de acordo com a Acusação, em 2 de outubro de 2014, por volta das 16h15min, na praça localizada em
frente ao 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Manaus/AM), Soldado MARLEY ARAÚJO HAJAMIN recebeu de
alguém não identificado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro falso, pelo qual pagou a quantia de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo o valor da compra dividido entre os três militares supracitados.
No dia seguinte (3 de outubro de 2017), o Soldado MARLEY ARAÚJO HAJAMIN e o Soldado BRUNO OLIVEIRA
VALENTE foram até a cantina da referida OM para almoçar e entregaram ao civil WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO
(funcionário da cantina) uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) como pagamento pelo almoço. Na mesma
data, o Soldado MARLEY ARAÚJO HAJAMIN trocou três cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais) por seis cédulas
verdadeiras de R$ 50,00 (cinquenta reais) com o então Soldado DIOGO CARVALHO DE OLIVEIRA, que não sabia
sobre a falsidade das cédulas que recebeu.
A Denúncia aponta, ainda, que, por volta das 14h, o Soldado MARLEY ARAÚJO HAJAMIN emprestou uma cédula
de R$ 100,00 (cem reais) ao Soldado WESLEY PESSOA DOS REIS, que também não tinha conhecimento da
falsidade. Quando o Soldado MARLEY ARAÚJO HAJAMIN tentou realizar uma compra na cantina, a falsidade da
cédula foi percebida, o que desencadeou a descoberta do ilícito.
Foram apreendidas 12 (doze) cédulas de R$ 100,00 (cem reais) e submetidas a exame pericial. Por meio do
Laudo de Perícia Criminal Federal nº 791/2017-SETEC/SR/PF/AM, de 3 de outubro de 2017, Perito Criminal
Federal da Superintendência Regional no Amazonas, da Polícia Federal, concluiu que as referidas cédulas eram
falsas (impressas por jato de tinta e possuindo todas a mesma numeração) (evento 1 do processo nº 7000090-
60.2019.7.12.0012 - INQ1, fl. 15, e INQ2, fls. 6/10). Portanto, está devidamente comprovada a materialidade do
delito de moeda falsa.
Passemos, então, a analisar a autoria delitiva.
Ao serem ouvidas em Juízo, as testemunhas arroladas pelo MPM afirmaram o que segue:
O civil WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO disse que, à época, era funcionário da cantina da OM; sua mãe era a
proprietária. Relatou que recebeu algumas notas, mas não sabia que eram falsas; quem percebeu a falsidade
foi sua mãe. Afirmou que uma das notas lhe foi entregue pelo Soldado WESLEY PESSOA DOS REIS, que, sem
saber da falsidade dela, a recebeu do Acusado JESUS como um empréstimo. Disse que estava no caixa quando
sua mãe chegou e falou que a nota que ele estava recebendo era diferente das outras. Fizeram, então, a
comparação e constataram que a cédula realmente estava diferente: um pouco desgastada e com a mesma
numeração de outras cédulas que já estavam no caixa. Afirmou que, antes dessa cédula já havia recebido
outras três falsas no mesmo dia, mas que não havia percebido, tendo em vista o grande movimento na
cantina. Então, repassaram os fatos ao fiscal de contrato da cantina (Sargento IELON), que procurou tentar
descobrir quem havia distribuído as cédulas falsas. Começaram pressionando o Soldado WESLEY, que informou
que havia recebido a cédula do Acusado JESUS. De acordo com o depoente, todas as cédulas falsas recebidas
na cantina eram de R$ 100,00 (cem reais) (evento 47 do processo nº 7000220-50.2019.7.12.0012 - VIDEO1,
VIDEO2 e TERMOAUD3).
O civil ITELVINA MOURA DE OLIVEIRA disse que, à época dos fatos, estava na cantina da OM. Seu filho

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:27:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012341aabda
(WAGNER), que trabalhava no caixa, recebeu uma nota de R$ 100,00 (cem reais) de um Soldado cujo nome
não se lembra. A depoente, então, percebeu que essa nota era diferente, bem menor do que a verdadeira. Foi
até o caixa e verificou que lá havia outras duas notas falsas de R$ 100,00 (cem reais). Afirmou que, então,
mandou chamar o fiscal de contrato da cantina. A depoente destacou que não teve prejuízo, pois os Acusados
lhe ressarciram depois (evento 47 do processo nº 7000220-50.2019.7.12.0012 - VIDEO4 e TERMOAUD5).
O 3º Sargento IELON SILVINO FARIAS disse que, na época dos fatos, era o fiscal de contrato da cantina. Relatou
que, no dia dos fatos, a filha de ITELVINA (WANESSA) entrou em contato com o depoente para falar que haviam
recebido cédulas falsas na cantina. O depoente não tem certeza, mas acredita que WANESSA lhe falou que
WAGNER havia recebido uma das cédulas do então Soldado MARLEY. Afirmou que ela lhe pediu que apurasse
os fatos. O depoente, então, levou a questão ao Comandante de Companhia. Relatou que foi feita revista nos
armários, mas nada foi encontrado. Em seguida, o depoente começou a conversar com MARLEY, a lhe relatar
que já sabia de seu envolvimento com os fatos. Aos poucos, MARLEY lhe foi contando toda a história. De
acordo com o depoente, MARLEY inicialmente falou que só ele tinha comprado as cédulas falsas; depois de
questionado, falou que quem apresentou o vendedor das cédulas falsas foi o então Soldado JESUS. Logo
depois, MARLEY foi abrindo toda a história e, quando já estavam na delegacia (Polícia Federal), foi citada a
participação do então Soldado VALENTE; MARLEY disse que foi VALENTE quem deu o dinheiro para comprar as
notas falsas. O depoente confirmou que MARLEY tinha conhecimento de que as notas eram falsas. Disse que os
três Acusados admitiram espontaneamente os fatos contidos na Denúncia. Relatou que, pelo o que entendeu,
JESUS fazia parte de um grupo de WhatsApp no qual alguém ofertou a venda de cédulas falsas. O então
Soldado JESUS mostrou a oferta para MARLEY e falou: "e aí, tem coragem?". VALENTE ouviu essa conversa dos
dois e também se ofereceu para participar. Então "racharam" a compra do malote de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) em cédulas falsas. De acordo com o depoente, o acerto da compra foi feito quando MARLEY estava de
serviço; utilizou o celular em serviço (evento 47 do processo nº 7000220-50.2019.7.12.0012 - VIDEO6, VIDEO7
e TERMOAUD8).
O Soldado WESLEY PESSOA DOS REIS disse que o então Soldado MARLEY lhe emprestou uma cédula de R$
100,00 (cem reais) que, posteriormente, se verificou que era falsa. Relatou que queria lanchar na cantina mas
estava sem dinheiro na carteira; tinha dinheiro apenas na conta. Então perguntou a MARLEY se ele tinha
dinheiro, ao que este respondeu afirmativamente, lhe entregando uma cédula de R$ 100,00 (cem reais). Na
hora, o depoente não conseguiu realizar a transferência do referido valor a MARLEY, em razão de um erro no
aplicativo do banco; mas, mesmo assim, MARLEY lhe entregou a cédula. O depoente afirmou que, quando
entregou a nota para a moça da cantina, ela verificou que era falsa e lhe devolveu. Em seguida, o depoente foi
até MARLEY, lhe falou que a cédula era falsa e a devolveu a ele, não tendo MARLEY falado nada e se retirado.
Disse que não relatou os fatos para algum superior e que, pouco depois, "estourou tudo". Afirmou que,
posteriormente, teve que dar explicações sobre como aquela nota havia chegado em suas mãos (evento 47 do
processo nº 7000220-50.2019.7.12.0012 - VIDEO9, VIDEO10 e TERMOAUD11).
O ex-Soldado HILDELBERTO SARMENTO KANEKYIO JÚNIOR disse que recebeu do então Soldado VALENTE uma
nota falsa de R$ 100,00 (cem reais) em troca de duas notas verdadeiras de R$ 50,00 (cinquenta reais). Relatou
que essa troca foi feita a pedido de VALENTE. O depoente afirmou não ter percebido qualquer diferença na
cédula de R$ 100,00 (cem reais) que recebeu; não percebeu a falsidade. Disse que, depois que a falsidade veio
à tona, não foi ressarcido; ficou no prejuízo (evento 47 do processo nº 7000220-50.2019.7.12.0012 - VIDEO12,
VIDEO13 e TERMOAUD14).
O ex-Soldado DIOGO CARVALHO DE OLIVEIRA disse que, no dia dos fatos, o então Soldado MARLEY lhe
perguntou se tinha como trocar R$ 300,00 (trezentos reais) em notas de R$ 100,00 (cem reais), por notas de
R$ 50,00 (cinquenta reais). O depoente aceitou trocar, entregando seis notas de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Então o Soldado MARLEY ARAÚJO HAJAMIN lhe entregou três notas de R$ 100,00 (cem reais) falsas. O depoente
disse ter acreditado que as notas eram verdadeiras; afirmou que não dava para identificar. Só percebeu que
havia recebido notas falsas no outro dia, quando o Capitão chamou todos e informou sobre a circulação de
notas falsas na OM. Disse que, nessa oportunidade, entregou as cédulas falsas e o Soldado MARLEY ARAÚJO
HAJAMIN lhe devolveu seu dinheiro (evento 71 do processo nº 7000220-50.2019.7.12.0012).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:27:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012341aabda
Já a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa teve o seguinte resultado:
A civil BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA - ouvida como testemunha não compromissada, uma vez que é
companheira do Acusado VALENTE - nada acrescentou aos fatos, pois teve ciência deles muito tempo depois,
por meio do relato de VALENTE (evento 102 do processo nº 7000220-50.2019.7.12.0012 - VIDEO2 e VIDEO3).
O civil SEBASTIÃO NUNES FERREIRA - ouvido como testemunha não compromissada, uma vez que é padrasto
do Acusado JESUS - nada acrescentou aos fatos, pois teve ciência deles muito tempo depois, por meio do relato
de JESUS (evento 102 do processo nº 7000220-50.2019.7.12.0012 - VIDEO4 e VIDEO5).
O civil NELISON DE SOUZA BARROSO - que é patrão do Acusado MARLEY - nada acrescentou aos fatos, pois
teve ciência deles muito tempo depois, por meio do relato de MARLEY (evento 102 do processo nº 7000220-
50.2019.7.12.0012 - VIDEO6).
Por sua vez, ao serem interrogados, os Acusados assim se manifestaram:
O ex-Soldado MARLEY ARAÚJO HAJAMIN confirmou a acusação de que, juntamente com os então Soldados
JESUS e VALENTE, adquiriu e inseriu em circulação 12 (doze) cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais). Relatou
que viram um anúncio no WhatsApp e os três conversaram a fim de comprar as notas. Disse que entraram em
contato com o rapaz e ele lhes foi levar as cédulas falsas na frente do quartel. Alegou que quem fez a
tratativas para a compra das notas foi JESUS; foi ele quem conversou com o rapaz. Mas reconheceu que estava
ao lado de JESUS quando este conversava com o rapaz. Disse que foi JESUS quem mostrou a mensagem da
oferta das cédulas falsas, mas que a ideia foi dos três Acusados. Perguntado sobre algum motivo específico
para a conduta deles, respondeu que foi "leseira mesmo". Afirmou estar arrependido (evento 103 do processo
nº 7000220-50.2019.7.12.0012 - VIDEO1 e VIDEO2).
O ex-Soldado EDUARDO DE JESUS CASTRO também confirmou a acusação de que, juntamente com os então
Soldados MARLEY e VALENTE, adquiriu e inseriu em circulação 12 (doze) cédulas falsas de R$ 100,00 (cem
reais) no âmbito do Batalhão. Disse que essas notas chegaram para eles pelos Correios; que foi MARLEY quem
pediu e perguntou se VALENTE e o interrogando queriam algumas notas falsas. Relatou que, após responderem
afirmativamente, MARLEY pegou as cédulas e as dividiu entre os três Acusados. Disse que acha que cada um
dos três pagou R$ 200,00 (duzentos reais) pelas cédulas. Mas destacou que quem comprou foi MARLEY.
Perguntado sobre como foi a circulação das notas dentro do Batalhão, afirmou que provavelmente não gastou
nenhuma de suas cédulas e que as rasgou quando os fatos foram descobertos. Disse que lanchou com os
demais Acusados na cantina na data dos fatos, mas que não sabe qual deles pagou a conta. Destacou que não
foi o interrogando quem utilizou uma de suas notas para pagar a conta na cantina. Reconheceu que, mesmo
sabendo da falsidade, o interrogando e o então Soldado VALENTE se interessaram pelas notas falsas que
MARLEY havia comprado. Disse que pagou os R$ 200,00 (duzentos reais) a MARLEY quando recebeu as cédulas
falsas (evento 103 do processo nº 7000220-50.2019.7.12.0012 - VIDEO3 e VIDEO4).
O ex-Soldado BRUNO OLIVEIRA VALENTE confirmou a acusação, à exceção do ponto em que se afirma que o
interrogando utilizou dinheiro falso na cantina. Disse que, na verdade, apenas trocou uma cédula de R$ 100,00
(cem reais) por duas de R$ 50,00 (cinquenta reais) com o então Soldado KANEKYIO. Alegou que a nota que
utilizou nessa troca era do então Soldado MARLEY, mas interrogando sabia que ela era falsa. Negou ter
adquirido as cédulas falsas, tampouco combinado a compra delas com os outros dois Acusados. Disse que não
tinha consigo nenhuma nota falsa. Relatou que apenas pegou a nota de R$ 100,00 (cem reais) do MARLEY, a
trocou com o Soldado KANEKYIO e repassou as duas notas verdadeiras de R$ 50,00 (cinquenta reais) para
MARLEY. Alegou não ter recebido nada por essa transação. Disse que MARLEY queria saber se a cédula falsa
era capaz de enganar; então, o interrogando, a fim de ajudar, pegou uma dessas cédulas para trocar com
KANEKYIO, soldado que não sabia sobre a falsidade. O interrogando negou ter tido contato com qualquer outra
cédula falsa (evento 103 do processo nº 7000220-50.2019.7.12.0012 - VIDEO5 a VIDEO7).
Constata-se que - à exceção das testemunhas de Defesa, que em nada contribuíram para o deslinde do caso -
os depoimentos são harmônicos em seu cerne, demonstrando não haver nos autos qualquer dúvida quanto à
autoria delitiva. De fato, é certo que os Acusados MARLEY ARAÚJO HAJAMIN e EDUARDO DE JESUS CASTRO,
após se interessarem por um anúncio em uma rede social, adquiriram as cédulas falsas de R$ 100,00 (cem

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:27:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012341aabda
reais). Também foi demonstrado que o Soldado MARLEY ARAÚJO HAJAMIN as colocou em circulação dentro do
quartel. Tanto é assim que não houve qualquer insurgência da Defesa quanto à imputação dos fatos a esses
dois Réus.
Em relação ao Acusado BRUNO OLIVEIRA VALENTE, cuja autoria é ora questionada pela DPU, há de se observar
que, realmente, sua participação direta nas negociações para a aquisição das cédulas não foi devidamente
demonstrada. Por outro lado, cumpre relembrar que a testemunha HILDELBERTO SARMENTO KANEKYIO
JÚNIOR, ex-Soldado, afirmou que o referido Acusado lhe entregou uma nota falsa de R$ 100,00 (cem reais),
pedindo para que trocasse por duas notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), ao que essa testemunha - sem ter
ciência da falsidade - concordou. Isso foi confirmado pelo próprio VALENTE em seu interrogatório, que
acrescentou que ele (Réu) sabia sobre a falsidade da nota e agiu dessa maneira com a finalidade de verificar
se a cédula falsa poderia ser confundida com a verdadeira.
Portanto, ainda que esse Acusado alegue que a nota não era sua (mas de MARLEY) e que não obteve benefício
com a referida transação, é certo que ele, conscientemente, introduziu a falsa nota em circulação dentro do
quartel, o que é suficiente para a caracterização do delito previsto no art. 289, § 1º, do CPM. De fato, trata-se
de crime que se perfaz independentemente de qualquer contrapartida recebida pelo agente.
Observe-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que adoto com razão de decidir:
"CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE MOEDA
FALSA (CP, ART. 289). [...]. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. [...] 5. O
crime de moeda falsa (CP, art. 289, caput, e § 1º do Código Penal) é formal e de
perigo abstrato, tendo em vista que a mera execução da conduta típica presume
absolutamente o perigo ao bem jurídico tutelado, sendo prescindível a obtenção de
vantagem ou prejuízo a terceiros para a consumação. Ainda, trata-se de crime
pluridimensional, pois, além de proteger preponderantemente a fé pública, de forma mediata,
assegura o patrimônio particular e a celeridade das relações empresariais e civis. Por
conseguinte, a quantidade de notas falsificadas e o valor do negócio jurídico celebrado são
fatores coadjuvantes da tutela penal do tipo, não havendo falar, pois, em ausência de
periculosidade social da ação, diante da pluriofensividade do crime. [...] 12. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, tornando-a definitiva, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto."
(Habeas Corpus nº 210.764/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma. Julgado em
21/6/2016. Publicado no DJe de 28/6/2016). (Grifo nosso.)
Melhor sorte não assiste à Defesa quando, sustentando que a falsificação do papel moeda utilizado pelos
Acusados foi grosseira, pleiteia a desclassificação para o crime de tentativa de estelionato, nos termos do que
dispõe a Súmula 73 do STJ.
De fato, o supracitado Laudo de Perícia Criminal Federal nº 791/2017-SETEC/SR/PF/AM, de 3 de outubro de
2017, ao confirmar a falsidade das notas apreendidas, deixou consignado que "a falsificação da cédula possui
qualidade mediana. Apesar da ausência de diversos mecanismos de segurança, uma vista desatenta não
perceberia a contrafação" (evento 1 do processo nº 7000090-60.2019.7.12.0012 - INQ2, fls. 6/10).
Portanto, foi evidenciada a potencialidade lesiva das cédulas falsas apreendidas com os Acusados, ou seja, sua
aptidão para enganar o homem médio. Tanto é assim que o civil WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO, o Soldado
WESLEY PESSOA DOS REIS, o ex-Soldado HILDELBERTO SARMENTO KANEKYIO JÚNIOR e o ex-Soldado DIOGO
CARVALHO DE OLIVEIRA acreditaram, de início, na autenticidade das notas falsas que receberam. Somente se
atentaram para a contrafação após o desenrolar da apuração dos fatos.
Assim, uma vez que não se tratou de falsificação grosseira, não há que se falar em desclassificação para o
delito de estelionato tentado, sendo imperiosa a manutenção da condenação dos Acusados como incursos no
delito previsto no art. 289, § 1º, do CP.
Quanto ao pleito defensivo subsidiário de aplicação do instituto do arrependimento posterior (disposto no art.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:27:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012341aabda
16 do CP comum), faz-se importante destacar que o delito previsto no art. 289 do CP tem a fé pública como
bem jurídico tutelado, sendo o Estado o sujeito passivo primário e a vítima patrimonialmente lesada, o sujeito
passivo secundário.
Dessa forma, eventual ressarcimento das vítimas secundárias do crime de moeda falsa não faz com que se
retorne ao status quo ante em relação sujeito passivo primário (Estado), que permanece com a lesão. Afinal, a
fé pública é um bem abstrato, não mensurável materialmente e para o qual, portanto, não existe a
possibilidade de ressarcimento financeiro.
Assim, o crime de moeda falsa - bem como todos os outros crimes não patrimoniais - não admite a minorante
do arrependimento posterior.
Esse é o entendimento do STJ, que adoto como razão de decidir, in verbis:
"RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
DELAÇÃO PREMIADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No crime
de moeda falsa - cuja consumação se dá com a falsificação da moeda, sendo
irrelevante eventual dano patrimonial imposto a terceiros - a vítima é a coletividade
como um todo e o bem jurídico tutelado é a fé pública, que não é passível de
reparação. 2. Os crimes contra a fé pública, assim como nos demais crimes não
patrimoniais em geral, são incompatíveis com o instituto do arrependimento
posterior, dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a
restituição da coisa subtraída. 3. As instâncias ordinárias, ao afastar a aplicação da delação
premiada, consignaram, fundamentadamente, que 'não se elucidou nenhum esquema
criminoso; pelo contrário, o réu somente alegou em seu interrogatório a participação de outras
pessoas na atuação criminosa, o que não é suficiente para a concessão do benefício da
delação'. 4. Recurso não provido." (Recurso Especial nº 1.242.294/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma. Julgado em
18/11/2014. Publicado no DJe de 3/2/2015). (Grifo nosso.)
Por conseguinte, o argumento de que os Acusados restituíram às vítimas os valores das notas falsas que
fizeram circular - o que é até mesmo questionável, pois a testemunha HILDELBERTO SARMENTO KANEKYIO
JÚNIOR afirmou que não foi ressarcida - não autoriza a aplicação do art. 16 do CP.
Por fim, a Defesa, alegando a inexistência da pena de multa no ordenamento penal militar, requer a anulação
da condenação nesse ponto ou a sua reforma, a fim de que a referida pena pecuniária aplicada pelo Colegiado
a quo seja substituída por prestação de serviços comunitários.
Quanto à questão, é importante relembrar que a Lei nº 13.491/2017, ao dar nova redação ao art. 9º do CPM,
incorporou ao Direito Penal Militar os crimes previstos na legislação comum. Ora, e nesse movimento de se
abarcar novas figuras típicas penais, não se pode perder de vista que as normas penais incriminadoras se
compõem de dois preceitos: um preceito primário, que descreve a conduta, e um preceito secundário, que
descreve a pena. Trata-se de dois elementos que compõe um todo, de modo que não há como se pretender se
apropriar de somente um deles.
Dito isso, cumpre observar a norma penal objeto da presente controvérsia, qual seja, aquela disposta no art.
289, § 1º, do CP, in verbis:
Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso
legal no país ou no estrangeiro:
Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta,
adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.
Contata-se que a conduta descrita consiste em falsificar, importar ou exportar, adquirir, vender, trocar, ceder,
emprestar, guardar ou introduzir na circulação moeda falsa. E a pena para essa conduta é de reclusão de 3

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:27:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012341aabda
(três) a 12 (doze) anos e multa.
Assim, a partir do momento em que o Código Penal Militar passa a ser dotado de uma norma de extensão que,
em certos casos, permite a incorporação do crime de moeda falsa como crime militar, não há como se
selecionar quais partes da referida norma penal serão incorporadas ao Direito Penal Militar. Caso contrário, se
estaria permitindo um odioso hibridismo dentro do mesmo tipo penal e, assim, dotando o magistrado da função
de legislador.
É certo que, no caso do delito supracitado (moeda falsa), uma das penas descritas no preceito secundário é a
de multa, que não encontra previsão no art. 55 do CPM. No entanto, entendo que isso não autoriza sua
desconsideração. Afinal, a partir do momento em que, ao editar a Lei nº 13.491/2017, o legislador ordinário
permitiu a incorporação do crime de moeda falsa ao sistema penal militar, o fez em relação ao crime como um
todo: conduta e pena. Consequentemente, passou-se a ser possível, nesse caso, a aplicação da pena de multa
a um crime militar.
Dessa forma, no presente feito, uma vez que condenados como incursos no delito previsto no art. 289, § 1º, do
CPM, c/c o art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "b", do CPM, não há qualquer óbice à aplicação da pena de multa aos
ora Apelantes.
Também não assiste razão à Defesa quanto ao pleito subsidiário de substituição da pena pecuniária por
prestação de serviços comunitários (art. 46 do CP). Afinal, trata-se de pena substitutiva não prevista no CPM e
completamente alheia ao tipo penal que ora se incorpora ao Direito Penal Militar. Como visto, o art. 289 do CP
limita-se a prever a pena de reclusão de 3 (três) a 12 (doze) anos e multa.
Por todos os motivos até aqui expostos, julguei acertada a Sentença que condenou os ex-Soldados BRUNO
OLIVEIRA VALENTE, MARLEY ARAÚJO HAJAMIN e EDUARDO DE JESUS CASTRO à pena de 3 (três) anos de
reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalente a um trigésimo do salário mínimo ao tempo do
fato delituoso, como incursos no delito previsto no art. 289, § 1º, do CP, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto, com o direito de apelar em liberdade e sem o benefício do sursis.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa
para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.